Tribunal: TJMT
Processo: 0030734-92.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030734-92.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI - CPF: 201.671.569-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI - CPF: 201.671.569-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL MACENA DE OLIVEIRA - CPF: 430.743.161-87 (VÍTIMA), ENIO RODRIGUES CORREIA - CPF: 427.816.801-25 (VÍTIMA), VANDERLEI MARCOS MISSAU - CPF: 197.751.139-20 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 315.606.601-04 (VÍTIMA), ODILIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 338.153.569-20 (VÍTIMA), MARLI TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 764.271.619-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030734-92.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO DJALMA FRANCIONI

APELADO: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIOS (2X) E TENTATIVAS DE LATROCÍNIOS (3X) – RECURSOS DO ÓRGÃO MINISTERIAL E DA DEFESA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DO MP – MERA IRREGULARIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 17 DO TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR CRIMES DE ROUBOS CONTRA UMA DAS VÍTIMAS DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE, APÓS DOPAR A VÍTIMA E SUBTRAIR SEUS OS CARTÕES, EFETUOU VÁRIOS SAQUES E EMPRÉSTIMOS DE SUAS CONTAS BANCÁRIAS – CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETADA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
QUANTUM
PROPORCIONAL FIXADO PELO JUIZ DA CAUSA EM RELAÇÃO A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TIDAS COMO NEGATIVAS –

EXECUÇÃO PENAL MAIS RÍGIDA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS CRIMES DE LATROCÍNIO [CONSUMADOS E TENTADO] – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – GOLPE CONHECIDO COMO “BOA NOITE CINDERELA” – COMPLEXA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [INTERROGATÓRIO FILMADO PELO DELEGADO] – DEPOIMENTOS DO DELEGADO E DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES – IMAGENS DE CIRCUITO DE MONITORAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – RECONHECIMENTO SEGURO POR UMA DAS VÍTIMAS – DEMAIS VÍTIMAS QUE IDENTIFICARAM O RÉU PELAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS [HOMEM DE CERTA IDADE, COR DE PELE BRANCA, CABELOS GRISALHOS, OLHOS CLAROS, ETC.] – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA OS CRIMES DE ROUBO SIMPLES E HOMICÍDIO CULPOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DAS PENAS, EM TODAS AS FASES – ACOLHIMENTO APENAS PARA REDUZIR A PENA-BASE DE ALGUNS DOS DELITOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO JUIZ SINGULAR – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – PEDIDO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA PELO MP – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 14 DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O
“oferecimento de razões [...] fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(TJMT, Enunciado Criminal 17).

Se a preliminar suscitada pela Defesa se confundir com o mérito [porquanto discute o conjunto probatório e pede a absolvição do réu], a sua apreciação deve ser feita com a valoração das provas colhidas.

A conduta do réu de ministrar à vítima substância com o objetivo de reduzir a sua capacidade de resistência e, com isso, subtrair seus cartões e efetuar saques em suas contas bancárias, caracteriza crime único de latrocínio.

A depreciação de circunstância judicial exige fundamentação idônea e concreta.

A discussões sobre as implicações da condenação e o executivo de pena do réu são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

A negativa de autoria feita em Juízo, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando o cometimento dos crimes está demonstrado pelo farto conjunto probatório.

A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

“Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, tem-se caracterizado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3º, do Código Penal), não sendo cabível, no caso, a desclassificação do crime (...).”
(TJDF AP nº 07060228820198070004)

Constatada irregularidade apenas na fixação da pena-base do agente, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, mantendo, contudo, as demais fases dosimétricas, dada a correta aplicação pelo juiz da causa.

A
“condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 14).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030734-92.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO DJALMA FRANCIONI

APELADO: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de latrocínios (2x) e tentativas de latrocínios (3x), em concurso material, à pena de 106 (cento e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime fechado [art. 157, §3º, II, e

art. 157, §3º, II, c/c o art. 14, II, todos do CP], absolvendo, entretanto, das imputações dos delitos de roubos (3x, contra uma das vítimas da tentativa de latrocínio) – art. 157,
caput
, CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 1)
“a condenação do apelado, em concurso material, nos doze crimes de roubos simples, consumados contra a vítima Ênio Rodrigues”
; 2) a elevação das penas-bases de todos os crimes; 3) o reconhecimento da condição do réu de
“multirreincidente específico em crimes patrimoniais e em crime hediondo de homicídio, para o fim de execução penal mais rígida”
; 4) a manutenção do regime fechado.

Em contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA ressalta que o órgão ministerial apresentou as razões recursais, em segundo grau,
“quase três meses após o término do prazo”
, como também pugna pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA
requer
a declaração de

nulidade da sentença, por ausência de fundamentação,
“absolvendo o réu de todos os fatos narrados na denúncia, com base no artigo 386, V ou VII, do CPP, princípio do devido processo legal e princípio do
in dubio pro reo
, artigo IX da Constituição Federal”
.

Subsidiariamente
, pede: a) em relação às vítimas Marli Terezinha Saggin, Manoel Macena de Oliveira e Ênio Rodrigues Correia, a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, como também o afastamento a agravante decorrente da dissimulação; b) quanto às vítimas Odílio Rodrigues dos Santos e Vanderlei Marcos Missaul, a desclassificação da conduta para os delitos de roubo simples ou homicídio culposo, além da exclusão da agravante da dissimulação.

Alternativamente
, almeja: a) a redução das penas-base para o mínimo legal ou próximo a ele; b) a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ou a redução em patamar maior decorrente da referida atenuante; c)
“a redução da pena em face das agravantes do art. 61, II, ‘c’ e ‘h’, do CP”
; d)
“a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços) em relação aos delitos de tentativa de latrocínio, tendo por vítimas Marli, Manoel e Ênio”
; e) a aplicação da
“regra do art. 71 do CP ou, alternativamente, em relação aos ofendidos Marli e Odílio, a exclusão do concurso formal impróprio, aplicando a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte do CP)”
; f) a exclusão da indenização de danos causados pela infração fixada em favor da vítima Ênio Rodrigues Correia.

Prequestiona toda a matéria.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do apelo do Ministério Público,
“para que o réu também seja condenado pelos fatos descritos nos itens 5º, 6º e 7º da denúncia, com recrudescimento das penas basilares”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030734-92.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL)

A Defesa, em contrarrazões, arguiu que o órgão ministerial apresentou
as razões recursais
, em segundo grau,
“quase três meses após o término do prazo”
.

Após a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO manejou embargos de declaração no dia
11.5.2021
(terça-feira), os quais foram conhecidos pelo juiz da causa [embora rejeitados] e não sofreu nenhuma impugnação por parte da Defesa.

O processo foi remetido em carga ao MINISTÉRIO PÚBLICO em
21.5.2021
, (sexta-feira) –
“Vista ao MP”
–,
para ciência da decisão que rejeitou os embargos
, tendo o prazo recursal iniciado no primeiro dia útil subsequente à data do conhecimento (art. 798, § 1º do CPP), ou seja, no dia
24.5.2021
(segunda-feira).

O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o recurso em
26.5.2021
(quarta-feira), ao passo que apresentou as suas razões recursais somente após mais de 3 (três) meses, em
3.9.2021
.

Nesse quadro, o
recurso de apelação foi interposto no prazo legal [após a decisão que rejeitou os embargos de declaração], porém, as razões recursais, de fato, foram apresentadas a destempo.

Todavia, este Tribunal firmou entendimento
“o oferecimento de razões [...] fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(Enunciado Criminal 17).

No mesmo sentido:

“Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo.”
(REsp 1194933/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Quinta Turma – 3.2.2014)

Por efeito, impõe-se o conhecimento do recurso do órgão ministerial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

A Defensoria Pública suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o juiz singular não apreciou
“os argumentos apontados em sede de memoriais finais no tocante às contradições existentes nos depoimentos e à fragilidade do contexto probatório”,
além de ter levado
“em consideração reconhecimentos nulos firmados pelos ofendidos na fase inquisitorial, em total afronta ao disposto no artigo 226 do CPP”
.

Entretanto, essa preliminar claramente confunde-se com o mérito, pois a Defesa questiona o conjunto probatório e pede a absolvição do réu, de modo que sua apreciação será feita com a valoração das provas colhidas.

De mais a mais, extrai-se da sentença que o Juízo singular valorou as provas produzidas, inclusive com referência expressa aos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa.

De toda sorte,
“o efeito devolutivo da apelação criminal ‘permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão’”
(TJMT, AP. 0033465-27.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 14/07/2021).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O réu FRANCISCO DJALMA FRANCIONI [atualmente com 70 anos de idade] foi condenado pelos seguintes crimes:

1) latrocínio
consumado
quanto à vítima Odílio Rodrigues dos Santos [fato 1];

2)
tentativa
de latrocínio em relação à vítima Marli Terezinha Saggin [esposa de Odílio] – fato 2;

3)
tentativa
de latrocínio quanto à vítima Manoel Macena de Oliveira [fato 3];

4)

tentativa
de latrocínio em relação à vítima Ênio Rodrigues Correia [fato 4] – o réu foi absolvido das imputações de crimes de roubo contra esta vítima [em razão de saques efetuados em suas contas bancárias, após a tentativa de latrocínio].

5) latrocínio
consumado
quanto à vítima Vanderlei Marcos Missaul [fato 8].

Analiso ambos os recursos em conjunto.

As materialidades delitivas de todos os delitos estão comprovadas pelos boletins de ocorrências,

extratos de conta bancária, prontuários médicos, pelas certidões de óbito e imagens de circuitos de câmeras de segurança, como também pela prova oral produzida.

No tocante à vítima Odílio, a conclusão do laudo pericial apontou que a sua morte
“deu-se por causa indeterminada”
,
“devido ao tempo prolongado de internação”
(fl. 231).

Em relação à vítima Vanderli, a conclusão do laudo pericial anotou que
“não houve elementos de convicção para se afirmar que Vanderlei Marco Missau tenha sido vítima de intoxicação exógena por substâncias depressoras do sistema nervoso central,
apesar de não se poder descartar tal possibilidade
”
. Transcrevo os seguintes trechos,
in verbis
:

“A declaração de óbito traz como causa mortis a falência múltipla de órgãos e acidente vascular cerebral. Tais causas não podem ser relacionadas diretamente à causa suspeitada, a saber, a intoxicação exógena por substâncias depressoras do sistema nervoso central.
Entretanto, como verificado no prontuário encaminhado, as hipóteses listadas para a morte foram baseadas somente em deduções, pois não havia exames complementares (tomografia, exames de laboratório clínico, etc) ou até mesmo achados clínicos robustos descritos em prontuário que as suportassem. Desta forma, ainda assim, não se pode descartar a hipótese de intoxicação exógena
. (...). Concluímos,
é possível que a vítima tenha sido exposta a ingestão de clonazepam ou outra substância depressora do sistema nervoso central, dadas as características do quadro clínico apresentado e descrito na documentação examinada, sem, no entanto, se poder concluir categoricamente pela ocorrência de tal possibilidade
. (...) não houve elementos de convicção para se afirmar que Vanderlei Marco Missau tenha sido vítima de intoxicação exógena por substâncias depressoras do sistema nervoso central,
apesar de não se poder descartar tal possibilidade
.”
(fl. 298)

Embora os laudos periciais tenham sido inconclusivos quanto à causa
mortis
das vítimas, os peritos não descartaram a possibilidade de que os óbitos se deram em virtude
“de intoxicação exógena por substâncias depressoras do sistema nervoso central”
.

Quanto às autorias delitivas, as investigações policiais iniciaram quando foi identificada uma série de crimes praticados, em curto lapso temporal, com os mesmos
modus operandis
, onde as vítimas, a maioria delas idosas [4 de 5], eram drogadas por um indivíduo [com idade entre 50 a 60 anos, branco, de cabelos grisalhos], tendo seus pertences subtraídos [dinheiro e cartões bancários], após desmaiarem.

As vítimas necessitaram serem internadas em unidades de terapia intensiva – UTI [ficaram em coma por considerável período, entre 5 a 21 dias] –, onde duas delas não resistiram e morreram ainda no hospital.

Os elementos indiciários indicavam a compleição física do indivíduo que cometia os delitos, como também a forma de abordar as vítimas.

Depreende-se do Relatório de Investigação nº 178/2018 (fl. 104) que, após a notícia dos crimes contra as vítimas Ênio, Manoel e Vanderlei, chamou a atenção dos investigadores as circunstâncias de que as mesmas eram pessoas de certa idade, algumas doentes, abordadas em hospitais, como também que as características físicas repassadas do suspeito eram semelhantes, sendo ele descrito como
“um senhor de cor branca, cabelos grisalhos, estatura mediana”
, com idade entre 50 a 60 anos.

Com essas informações iniciais sobre os crimes cometidos contra as vítimas Ênio, Manoel e Vanderlei, a equipe de investigadores, a fim de identificar o criminoso, passou a diligenciar no sentido de verificar se havia outros delitos praticados com o mesmo
modus operandi
e por um indivíduo com compleição física condizente com aquela até então repassada, quando então foram identificados os delitos cometidos contra as vítimas Odílio e Marli [marido e mulher], além de outros cometidos em Rondonópolis-MT e em diversas cidades do país.

A autoridade policial passou a viajar para outras cidades, buscando informações dos demais crimes ocorridos em outras regiões [embora não fosse de sua atribuição], para auxiliar nas investigações dos delitos cometidos contra as cinco vítimas de Cuiabá.

Com base nas características físicas e
modus operandi
, os investigadores conseguiram identificar o numeral telefônico que teria sido ativado em um aparelho celular subtraído de uma pessoa que também havia sido vítima em Rondonópolis/MT [outro processo]. Tais fatos foram noticiados por meio de representação distribuída sob o número 31538-60.2018.811.0042 (cód. 540085), processo no qual houve o deferimento de quebra de sigilo e interceptação telefônica daquele numeral que foi cadastrado no celular daquela vítima de Rondonópolis/MT (Relatório de Investigação nº 231/2018).

A dinâmica dos trabalhos foi especificada no Relatório Técnico de nº 67/2018 – NIDERF-CBA, “Operação boa noite Cinderela” –, onde a equipe policial de Cuiabá, acompanhando o desenrolar das investigações de Rondonópolis, também passaram a monitorar os passos do réu [através do rastreio do celular da vítima de Rondonópolis que ele estava usando], quando então conseguiram prendê-lo no Estado de Goiás.

A equipe policial de Cuiabá [em conjunto com as outras equipes que investigavam os demais crimes semelhantes de outras regiões] participaram da prisão do réu no Estado de Goiás [mediante o rastreiro do aparelho celular da vítima de Rondonópolis], oportunidade que foram localizados com ele, além do supracitado aparelho celular, vários documentos, cartões bancários de diversas pessoas que também seriam suas vítimas, além de uma caixa vazia de um medicamento denominado “Clonazepam”.

Ressalto que não há nenhuma ilegalidade na atuação da autoridade policial em buscar elementos subsidiários oriundos de outras investigações [contra o mesmo réu] para auxiliar na identificação do suspeito dos crimes ocorridos em Cuiabá.

Efetuada a prisão do réu em Goiás, ele foi trazido para Cuiabá, onde foi interrogado pelo delegado local, o qual, sabendo da complexidade do caso e da periculosidade do réu, tomou os devidos cuidados filmando [em sistema audiovisual] integralmente a colheita do seu depoimento extrajudicial.

Nessa oportunidade
, o réu confessou todos os crimes praticados em Cuiabá, com também os delitos de Rondonópolis e de outras regiões do país,
trazendo riquezas de detalhes sobre as vítimas [inclusive suas características], os meios empregados, os locais escolhidos, etc
.,
in verbis
:

“(...) eu tenho um passado pesado doutor, homicídios, sequestro, artigo 158 na época, e assim por diante, em todos eles eu sou condenado, eu calculando tenho uns 120 anos de pena (...), a maioria dos crimes foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná (...). [
Delegado: Me conta sobre esses crimes que o senhor vinha cometendo, de ministrar essas drogas para as vítimas, elas desmaiarem e o senhor subtrair o patrimônio, me passa o panorama geral de como o senhor fazia?] A droga que eu ministrava, eu não vou mentir pro senhor, porque a casa já caiu, era uma droga que a gente compra no Uruguai
(...), ela é fornecia pra psiquiatria no Uruguai, a gente compra na fronteira (...), era cinquenta dólares (...);
a droga era líquida, aí eu coloca mais cachaça, pra dar uma reação e colocava também um suco de laranja
(...); eu aprendi isso com um casal que também aplicava esse golpe, isso tem uns seis anos (...);
normalmente, eu abordava em rodoviárias ou em filas de hospitais, eu falava que eu tinha um medicamento que fazia bem para aquela doença e mostrava pra eles
(...); isso que eles estão falando que eu me apresentava como militar, isso é bobagem, eu falava que o medicamento vinha do Uruguai, eu falava que era de ervas indignas do Uruguai, aí elas tomavam;
meu intuito sempre era patrimonial, eu pegava carteira, cartão de crédito; a casa caiu, então não tem como mentir; geralmente, as vítimas deixavam as senhas nos cartões
.
[Delegado: E por que o senhor abordava mais pessoas idosas?] Porque era mais prático, porque eu tinha o remédio, eu procurava o idoso porque ele tinha a doença que eu estava procurando pra mostrar o produto
; normalmente, uma pessoa nova não tem a doença (...);
aí a pessoa caía e eu pegava as coisas, e fazia os saques na mesma hora
(...);
eu não tinha parada, hoje aqui, amanhã ali
(...). [
Delegado: aqui a gente está apurando só os crimes de Cuiabá, o primeiro caso foi o senhor Odílio e a senhora Marli, foi um casal que o senhor abordou na rodoviária e foi lá no INCRA?] Ah sim, os sem-terra, foi, eu lembro desses, eu dei pra eles diferente, pra ele eu dei a droga dentro do INCRA, e pra ela eu dei depois que eu saí, aí ele ficou tonto e sentou, aí eu tirei a documentação dele, onde estavam os cartões, dela eu não levei nada, meu interesse era ele, porque ele tinha quatro cartões, os documentos dela estavam junto com os documentos dele, eu só dei o remédio pra ela pra ela ficar esperando sentada (...). [Delegado: Depois disso, teve o senhor Manoel, que foi no mês de junho, o senhor abordou ele próximo ao Hospital do Câncer?] Ah, sim, ele estava indo pra uma reunião também no INCRA, esse também foi da mesma maneira, o meu lucro nesse foi só o dinheiro do bolso dele. [Delegado: em agosto teve o senhor Ênio, esse foi encontrado no estacionamento do Hospital do Câncer] Foi, eu lembro desse, esse eu levei só o dinheiro do bolso. [Delegado: não, esse o senhor fez até empréstimo. O senhor não fez empréstimo no nome dele?] Não, eu fiz saque no cartão, uns dois mil no limite do cartão dele, eu fiz o empréstimo no caixa eletrônico, no limite do cartão, o cartão tinha limite de empréstimo de dois mil. [Delegado: depois teve o senhor Vanderlei, que foi no dia 8.11.2017, ele foi encontrado dentro do Shopping Pantanal] Eu me lembro desse, eu fiz saques. [Delegado: nas imagens do shopping, dá pra ver o senhor sempre andando na frente dele. O senhor já tinha ministrado a droga?] Foi dentro do shopping; nos sentamos numa lanchonete, eu usei a mesma história, mas eu abordei ele fora do shopping, na rua, no ponto de ônibus, aí nós tomamos um lanche, eu coloquei a droga num toddy (...), aí eu fiquei acompanhado ele até ele cair
(...); eu ia mais em hospitais porque era mais fácil delas caírem na história (...), na rodoviária eu pedia pra cuidar da minha bolsa e eu ia no banheiro, assim eu pegava confiança (...). [
Delegado: fora de Cuiabá, teve outros em outras cidades que o senhor lembra?] Eu andei tanto que é incontável. [Delegado: tem um que a gente tem certeza que é em Rondonópolis] É, em Rondonópolis eu fiz também, eu lembro (...);
(...); eu não sabia que a pessoa podia morrer, a pessoa que me vendeu disse que 18 gotas não era fatal (...);
eu fiz em Mato Grosso, Paraná, Santa Catariana, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Tocantins (...); eu abordava pessoas mais ou menos da minha idade pra depois poder usar os documentos (...), sempre com nome falso (...); quando me prenderam, eu tava com um monte de documento
(...); eu tenho uns seis homicídios, acerto de contas, aí eu migrei pra esse tipo de crime; eu roubei muitas vezes em quadrilha, assaltava banco em quadrilha, aí nós pegamos um total de R$ 300 mil reais, aí na hora de dividir, 10% ficava para o informante, 10% pro cara que deu a lança, 10% pra quem emprestou as armas, 10% pra penitenciária, aí eu, que corri o risco, fiquei só com R$ 30 mil reais, aí eu saí fora desse tipo de crime (...); meus primeiros crimes foi dos anos 70 pra frente (...), eu sou da época da ditadura, eu fui beneficiado na época no AI-5 (...), eu tinha uns 18 anos (...).”

Da filmagem do depoimento extrajudicial do réu [o qual ainda foi transcrito e assinado], percebe-se que ele não apresentava qualquer lesão física.

Além disso, nesse vídeo, é ainda possível perceber que o réu apresentava extrema espontaneidade durante sua narrativa, respondendo com naturalidade e presteza a todas as perguntas feitas pelo delegado,
a afastar, sem qualquer dúvida, a alegada coação física e moral por parte da autoridade policial
.

Em Juízo
, o réu retratou a sua confissão, sob o argumento de que foi torturado,
in verbis
:

“(...)
eu nunca estive em Mato Grosso,
dra. existe um monte de mentira nessa questão, primeiro eu não fui preso pela polícia de Mato Grosso, eu fui preso pela polícia de Goiás, por suspeita de assalto a Banco na cidade de Posse (...); dra. eu fui preso por roubo a banco, carro forte, homicídio, sequestro, esses crimes foram no Paraná, na época de 77 a 2011 (...), já cumpri trinta anos de pena, a unificação é do Paraná, a unificação deu 48 anos, eu já cumpri 30 (...); primeiro eu não fui reconhecido em delegacia, primeiro fato, ninguém botou três, quatro junto comigo para ser reconhecido, nenhuma das vítimas foi em delegacia me reconhecer (...); ele me viram que eu tenho uma cirurgia e estão tentando induzir as vítimas a dizerem que eu mostrava uma cirurgia,
se a senhora interrogar a vítima pessoalmente ela vai dizer que eu nunca mostrei cirurgia
;
eu confessei o crime sim, porque ele não falou para excelência que nos primeiros momentos na delegacia eu não confessei, depois de três dias que eu fui confessar, três dias de tortura, aí eu falei o que eles queriam que eu confessasse, quem me torturou era delegado, tudo que chegava ali;
o delegado disse que ia ser chefe de polícia se conseguisse prender a pessoa que estava fazendo isso, porque o MST estava forçando ele, porque uma das vítimas pertence ao MST, envolve política e justiça (...); se me condenarem, condenem, mas vão me condenar na parte inocente, porque eu estou dizendo para senhora, ele, tiraram a minha camisa ‘vamos dizer que ele mostrava uma cirurgia’,
nenhuma das vítimas vai dizer para senhora pessoalmente que eu mostrava cirurgia
, eu não conheço as vítimas, pelo fato delas não me conhecerem elas vão ser real e verdadeiras;
eles disseram que me reconheceram pelas imagens, as imagens distorcidas, a senhora vai ver que não pode dizer que sou eu;
outra coisa, lá em Goiás tem um fato igual que eu fui ouvido e absolvido, porque a pessoa que cometia foi presa lá, justamente é parecida comigo; eu nunca estive em Mato Grosso, eu cheguei aqui preso, fui preso em Goiás, eu fui preso pela polícia de Goiás, suspeito a assalto a banco na cidade de Posse, vim trazido para Alvorada, eu morava em Alvorada, no sítio,
aí acharam documentação de Mato Grosso no meu bolso, que eu comprei para usar em estelionato
, aí que comunicaram a polícia do Estado de Mato Grosso, mas é tudo mentira que foi feita investigação e aquela coisa toda (...); a senhora não conhece a vida prisional. [Senhor Francisco, eu tenho 23 anos de magistratura criminal] E eu tenho 50 anos no crime, doutora (...);
ele (delegado) mesmo disse para senhora que nos primeiros dias, só depois de três dias que eu fui confessar que era eu, nos primeiros dias eu não confessei (...). [O senhor foi filmado] Claro, o delegado falou para mim que se eu confessasse teria uma fuga
, nessa fuga ele seria o novo chefe de polícia, o MST teria garantido isso para ele, ia ter uma fuga,
eu seria beneficiado
, me falaram para mim: ‘confirma tudo isso aqui que dá um jeito de ir embora’, o MST tava forçando a achar o delinquente como diz eles, envolvendo política dentro da delegacia; eu não tenho nada a ver com isso aí, tanto que Goiás tá me absolvendo (...), e é isso aí mesmo, espero que a senhora tenha consciência de saber julgar (...); (foi mostrada uma foto dos autos físicos durante o interrogatório) não me reconheço nessa imagem, claro que não, se a senhora me ver pessoalmente vai dizer também que não, essa pessoa não sou eu; (...) em meados de 2017 eu morava em Alvorada do Norte, que tenho um sitiozinho lá e estava sempre em Belo Horizonte que é mais perto;
eu afirmo que esse interrogatório onde eu teria confirmado na delegacia esses fatos eu sofri agressão física na delegacia antes disso
; em nenhum momento eu fui apresentado com outras pessoas para ser reconhecido, isso é mentira, estão mentindo, quando eu fui preso os policiais tiraram bastante foto de mim que era para mandar para vítima (...);
meu olhos são esverdeados, olho claro (...).”

Ocorre que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal nº 11), o que é exatamente o caso do réu.

A retratação em Juízo do réu não deve prevalecer sobre a sua confissão extrajudicial – gravada em mídia audiovisual –, especialmente porque esta encontra-se corroborada por outros elementos de convicção, se alinhando, de modo seguro, ao conjunto probatório coligido nos autos.

De mais a mais, além de o réu ter detalhado características físicas de algumas das vítimas, a sua narrativa extrajudicial – sobre como se deram os crimes e o que foi subtraído de cada uma das vítimas – converge com os relatos das vítimas sobreviventes, conforme irei expor mais à frente.

Nesse quadro, a confissão extrajudicial do réu tem mais valor probatório do que a sua retratação feita em Juízo.

Em Juízo
, o d
elegado Eduardo Rizzotto de Carvalho foi categórico e detalhar como se deram as investigações, a identificação e a localização do réu [em Goiás]. Descreveu que as informações iniciais apontavam que pessoas idosas estavam sendo encontradas desmaiadas em locais públicos de Cuiabá, e que, inclusive, guardavam similitude com situações ocorridas em Rondonópolis/MT e outras cidades de outros estados da Federação. Relatou que o réu escolhia os seus alvos em locais públicos e hospitais, onde se aproximava de pessoas idosas e doentes, ganhando a confiança delas e oferecendo um “remédio milagroso” que curaria eventuais enfermidades. Ressaltou que, além da similaridade do
modus operandi
em todos os casos, a compleição física do suspeito fugia às características dos criminosos habituais [um senhor de certa idade, com cabelos grisalhos, cor de pele branca, estatura mediana, etc.], fatores estes de suma importância que possibilitaram a identificação do réu, sendo, inicialmente, por imagens de câmeras e, depois, pelas declarações das vítimas sobreviventes. Relatou que todos os casos que teve acesso – inclusive àqueles fora de Mato Grosso – foram executados da mesma forma e por uma pessoa com a mesma compleição física do réu, circunstâncias estas que permitiu cruzar as informações, viabilizando, inclusive, a quebra de dados e sigilo telefônicos [do aparelho celular da vítima de Rondonópolis que o réu estava usando] e localização dele no Estado de Goiás,
in verbis
:

“(...) inicialmente nós tomamos conhecimento do caso do senhor Ênio, chegou informação que um senhor tinha sido encontrado já desfalecido, no estacionamento do Hospital do Câncer de Cuiabá, prestaram os primeiros socorros para ele no próprio Hospital do Câncer, ele ficou alguns dias internados na UTI, ficou bem mal de saúde, mas depois se recuperou e recebeu alta, a partir dali nós iniciamos a investigação; inicialmente era uma situação muito dificultosa, porque nós não tínhamos informação nenhuma, o Hospital do Câncer não cedeu as imagens num primeiro momento,
mas depois a gente tomou conhecimento de outros casos
; nesse caso do senhor Ênio, a primeira vítima que tomamos conhecimento, fizemos algumas diligências, mas até então não tinha identificado nada;
nesse intervalo, tomamos conhecimento de crimes muito parecidos, a partir daí nós tentamos fazer um link de um com o outro, pra identificarmos que se tratava da mesma pessoa, do mesmo autor, o mesmo modo de agir, as características das vítimas, as características físicas que elas passavam do autor do crime, eram sempre muito precisas, por se tratar de uma característica que foge um pouco da regra de um criminoso habitual, por ser um senhor já de uma certa idade, cabelo grisalho
e para muitas delas ele levantava a camisa e mostrava uma cicatriz que ele tem na barriga, justamente para mostrar que ele tinha passado por problema de saúde também, até porque a abordagem dele em todos os casos,
falando do modus operandi dele era uma abordagem de chegar em pessoas idosas também, via de regra em hospitais, que estavam com problema de saúde, buscando algum tratamento, ele falava que tinha uma garrafada, uma substância com ervas medicinais,
que ele aprendeu com índio, que se tomasse aquele medicamento a pessoa melhoraria, então as pessoas,
todas elas muito humildes, sem discussão, bebiam esse líquido e logo em seguida em questão de dez, quinze segundos elas desmaiavam praticamente, ai ele aproveitava dessa oportunidade para subtrair todos os objetos delas, celulares, carteira, o que tivesse de valor
;
nós observamos que em todos esses crimes tinha essa mesma característica, um senhor de idade, que se apresentava na maioria da vezes como tenente aposentado da polícia militar, então era pessoa grisalha, com mais de cinquenta anos, de estatura mediana, em alguns casos a gente começou a conseguir as imagens, onde o senhor Vanderlei faleceu dentro do Shopping Pantanal, então nós temos as imagens, foram juntadas no inquérito, das imagens inclusive dele começando a passar mal sentando em um banco do Shopping Pantanal, desfalecendo, e mostra o suspeito aqui presente subtraindo os objetos e saindo correndo logo em seguida, o suspeito é o senhor Francisco Djalma, essa imagem do Shopping Pantanal está juntada dentro dos autos,
as imagens não foram encaminhadas para POLITEC não, nós mesmos fizemos a análise das imagens, elas estão degravadas onde mostram essa cena; (...) no shopping mostra o senhor Vanderlei chegando e sentando numa bancada, mas ele já tinha tomado antes, o réu já tinha ministrado a droga antes, as imagens mostram o senhor Vanderlei vindo meio cambaleando, sentando no banco, e depois ele cai, e dá pra ver perfeitamente o réu vindo atrás dele e pegando uma pastinha e saí correndo (...);
inclusive no relatório das imagens, porque, num segundo momento que a gente tomou conhecimento que não se restringiu ao Estado de Mato Grosso, analisando no próprio google, na internet, identificamos casos muito semelhantes Brasil a fora, aí começamos a entrar em contato com as policiais dessas localidades e conseguimos as imagens do suspeito, aí nós tivermos certeza que era a mesma pessoa, o senhor Francisco, denunciado aqui na oportunidade
(...);
eu acredito que ele abordava pessoas idosas porque elas deixam as senhas coladas nos próprios cartões (...); ele foi identificado, cem por cento, no Rio Grande de Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, e no interrogatório, ele confessou também em Tocantins, que até então a gente não tinha conhecimento e parece que numa cidade no Piauí, e em Mato Grosso, que foi em Cuiabá e em Rondonópolis
(...); no de Rondonópolis eu também realizei o interrogatório dele, a pedido do colega de lá, e eles pediram prisão preventiva (...);
o senhor Ênio foi uma das vítimas que, quando capturamos o senhor Francisco, realizou o reconhecimento pessoal, consta dos autos o reconhecimento pessoal
(...);
nesse relatório que eu tô mencionando das imagens, faz o confronto dessas imagens dele num dos crimes, por exemplo, no de Rondonópolis, numa imagem que tem do Hospital do Câncer também que depois nós conseguimos, com o do Shopping Pantanal, confrontando as imagens para mostrar que se tratava da mesma pessoa
(...); também tem um casal, o senhor Odílio e a senhora Marli, o senhor Odílio chegou a morrer, a abordagem deles foi um pouco diferente, foi na rodoviária de Cuiabá, assim que eles desembarcaram, o réu abordou eles e eles falaram que vieram para ir no INCRA, aí o réu falou que tinha um contato no INCRA, ele aproveitava cada situação, via a brecha que ele podia entrar e ganhar a confiança das vítimas pra poder ministrar a droga (...); aí eles foram juntos pra lá, pegaram um taxi, foram os três para o INCRA, aí lá, enquanto a senhora Marli ficou pelo lado de fora, o senhor Odílio entrou com o réu, o réu ministrou a droga para ele ainda dentro do INCRA, enquanto eles aguardavam atendimento, depois ele saiu e ministrou a droga para a senhora Marli; dela ele só levou os documentos, do senhor Odílio ele levou celular, carteira, dinheiro, mas pouco dinheiro (...); do senhor Odílio ele não conseguiu sacar; o senhor Odílio foi encontrado caído atrás do INCRA (...), aí ele ficou em coma, ficou alguns dias no hospital e morreu (...); dele ministrando as drogas, não tem nenhuma imagem (...); a senhora Marli sobreviveu (...);
no interrogatório dele, que foi gravado e consta dos autos, ele informou que a droga que ele usava era comprada no Uruguai (...), ele assumiu tudo tranquilamente
(...); já o senhor Manoel estava em Cuiabá, na casa de apoio próximo ao Hospital do Câncer acompanhando o irmão dele que tava fazendo tratamento de câncer, foi quando ele estava ali aos arredores e foi abordado pelo réu, que usou das mesmas técnicas (...), fez ele ingeriu a substância e subtraiu os objetos, era um celular bem simples e carteira (...);
em que pese nós focamos nos casos em Cuiabá, que seriam nossa atribuição, mas no relatório a gente fez questão de mostrar o crime ocorrido em Rondonópolis e em outros Estados justamente para demonstrar a gravidade da situação, a periculosidade do réu nesse sentido
; o senhor Ênio foi quem teve maior prejuízo, ele realizou vários saques (...);
foi gravado, tem mais de uma hora de depoimento dele, eu sabia da gravidade do caso, da importância de um processo desse eu já me precavi,
até porque nesse caso, se eu mandasse uma carta precatória para ouvir as pessoas que eu tinha que ouvir ia demorar dez anos não tinha resolvido até hoje, nesse procedimento eu viajei eu com mais um investigador, para Juína, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, porque essas vítimas ou estavam aqui para tratamento ou para resolver alguma questão, não tem nenhuma de Cuiabá, todas eram de fora (...), tem uma vítima, o sr. Gentil foi vítima em Barretos, mas ele é daqui de Mato Grosso, ele mora em Filadélfia, distrito de Juína, nós fomos lá para ouvir ele, porque naquele momento a gente não tinha identificação;
não tinha identificado, então qualquer informação de qualquer vítima, mesmo que ocorreu lá em Barretos era importante para gente, ainda que o crime de lá não era atribuição nossa, mas uma informação dele poderia ajudar na nossa investigação, então nós fomos lá e ajudou;
aí eu depois mandei pro meu colega de São Paulo,
principalmente que o caso dele saiu no Fantástico da rede globo, foi uma matéria de seis minutos, foi uma matéria que teve até aquelas chamadas destaque do Fantástico
,
então depois que saiu a matéria, Brasil inteiro ligou
(...)
eu cheguei a cumprir várias precatórias de prisões de outros estados, só eu cheguei a cumprir umas seis precatórias para interrogatório
(...);
quando ele foi preso em Goiás, ele se identificou como José Augusto Fernandes, usou nome falso
, depois, quando levou ele para o instituto de identificação, a digital dele bateu num outro nome, que tava com prisão em aberto em Goiás, com nome falso também,
aí depois nós chegamos na qualificação verdadeira
dele e ele estava com outro mandado de prisão do Estado do Paraná, ou seja,
ele tinha mandado de prisão com nome falso e verdadeiro
(...); ele confessou no interrogatório que ele não ficava mais de dois dias numa cidade, pra não ser preso, tanto que a polícia do Brasil inteiro estava atrás dele (...); ele estava sempre em movimento para não ser capturado, o mandado de prisão foi cumprido em Goiás, a namorada dele morava lá na época, sra. Valdete; na época a gente conseguiu identificar depois de muito sofrimento,
conseguimos identificar o telefone que ele estava usando, pedimos a interceptação desse número
(...);
aí tivemos certeza que era ele, aí em um determinado dia ele ligou para essa namorada que morava em Alvorada do Norte, Goiás, falando pra ela que ia visitar ela num determinado período, aí nós nos organizamos pra estar lá
(...);
pegamos uma informação que ele tem cento e vinte anos de condenação, isso nós pegamos no Paraná
(...), chegaram muitos antecedentes criminais, salvo engano mais de vinte e cinco passagens, todos por crimes graves, desde da década de setenta, ele vive do crime desde os 18 anos de idade (...); o sr. Ênio conseguiu vir aqui, ele veio, foi ouvido aqui, a sr. Marli foi ouvida em Lucas do Rio Verde, nós fomos lá para ouvir ela pessoalmente, o sr. Manoel foi ouvido por Carta Precatória porque ele tinha mudado para Alagoas (...);
na prisão dele, ele estava com outros documentos falsos e um frasco de clonazepan líquido, que possivelmente pode ser uma das drogas que ele ministrava, em que pese ele tenha falado que era do Uruguai, mas ele falou que era de uso dele;
(...)
esse foi um caso dos mais complexo de se investigar, mas pelo modo que ele atuava foi bem difícil qualificado e capturado, foi um dos mais bárbaros e assustador que eu tive oportunidade de trabalhar no caso, porque fazer isso com pessoas de certa idade, extremamente humildes, para levar, muitas vezes, R$ 150,00 reais
(...); somente o sr. Ênio efetuou o reconhecimento pessoal, o único caso, do sr. Ênio, salvo engano, era só ele (o réu) como o reconhecido, não tinha outras pessoas com as mesmas características, até porque lá na Delegacia, as características das pessoas que nós temos a disposição não se enquadrariam, então só estava ele na oportunidade, só o réu; em relação a Marli e o Manoel, do sr. Manoel foi por carta precatória em Alagoas; a sra. Marli eu ouvi ela em Lucas do Rio Verde, mas quando nós capturamos o sr. Francisco e trouxemos para Cuiabá, ela não pode descer, então ela não veio, ela foi ouvida antes da captura dele, não teve reconhecimento por parte da sra. Marli e do sr. Manoel (...); as imagens do Hospital do Câncer não favorecem muito; o depoimento do senhor Ênio que é muito cristalino (...), a qualidade da câmara não estava muito boa (...), é possível identificar o senhor Francisco (...); a Politec não faz esse tipo de análise para identificar se aquela pessoa era o sr. Francisco (...);
mas a imagem das câmaras, no contexto da investigação, ela tem uma importância menor, até porque no interrogatório do réu, ele lembra de cada vítima, conta de cada vítima, então isso pra mim tem muito mais valor que uma imagem distante de câmara
(...); nós pedimos os prontuários de todas as vítimas (...), todos tem ‘provável ingestão de substância’ (...); acredito que nenhum deles constou expressamente do laudo pericial que foi por ingestão de substância (...);
eu desconheço uma perícia de imagem que comprava que essa imagem aqui é de certa pessoa,
a Politec não faz isso (...);
mas pelas imagens é possível identificar com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma
(...); tem imagens dos terminais dos caixas do saque (...); ele colocou um óculos, está um pouco diferente, mas com certeza ele, e ele confirmou isso no interrogatório, a imagem não é nítida,
mas quem olha ele e olha a imagem, consegue afirmar que é ele
(...); temos testemunhas algumas delas que são familiares, que estavam acompanhando, mas testemunhas alheias não, até porque, via de regra as vítimas foram internadas e ficaram vários dias na UTI, ninguém entendia nada do que tava acontecendo, tentando entender o que ocorreu, que a pessoa saiu de casa bem e do nada tem um mal súbito e até descobrir que teve um intoxicação e foi alguma coisa, quando elas iam fazer o boletim de ocorrência às vezes o crime já tinha acontecido cinco, seis dias atrás então, a investigação nesse sentido já ficava um pouco prejudicada (...).”
(fls.1826).

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia Mário Cesar de Oliveira Borges e Jervan Silva Gama
.

Destaco alguns trechos das declarações dos investigadores supracitados, respectivamente,
in verbis
:

“(...) o reconhecimento da Marli, foram em dois momentos, no primeiro momento, quando a gente não tinha nada do acusado, a gente só tinha a imagem da compleição física dele, sabendo que se tratava de uma pessoa com o cabelo grisalho, branca, estatura mediana, com cicatriz na barriga; nesse primeiro momento, nós fomos com a equipe daqui de Cuiabá à Lucas do Rio Verde entrevistar a senhora Marli,
mostramos as imagens que a gente tinha, mostramos fotografias que a gente tinha e, naquele momento, antes da prisão do acusado, ela foi taxativa em afirmar que aquele cidadão era o mesmo cidadão que os fizeram de vítima, nesse primeiro momento ela não teve dúvida
;
depois, quando nós fizemos a prisão dele, uns dois meses depois, eu tirei uma fotografia dele e mandei para a filha da Marli, pra ela mostrar pra mãe, as a filha dela me retornou dizendo que a mãe não teria reconhecido
, disse que não seria capaz de reconhece-lo através daquela fotografia; semanas depois, eu entrei em contato com a filha dela, pedindo pra ela vir à Cuiabá para a gente formalizar o reconhecimento pessoal do acusado, mas ela disse que estava impossibilitada de vir, aí não foi feito o reconhecimento pessoal;
a senhora Marli não estava bem, depois que ela foi submetida a essa substância ministrada pelo acusado, ela passou a ter problemas, se esqueceu de algumas coisas e ela não teria capacidade de fazer o reconhecimento
, não sei se ela falou isso porque ela não queria vir a Cuiabá ou ela realmente não estava bem (...);
eu presenciei o reconhecimento inicial, eu que montei o relatório, eu pessoalmente mostrei pra ela (...); no relatório que eu montei, acho que foram uns vinte e cinco crimes, ele sempre agia da mesma forma
, usando a cicatriz na barriga (...);
foram juntados nos autos os depoimentos de outras vítimas de outros estados da Federação (...), eu pessoalmente fiz contatado com todas as vítimas que eu consegui encontrar (pelo país)
(...), o
modo de agir era o mesmo
(...); eu não sei se o senhor Manoel foi ouvido na delegacia,
ele tinha ido embora para Alagoas, mas eu mandei a fotografia do acusado pra ele e a neta dele disse que eu foi taxativo em afirmar que se tratada da mesma pessoa
(...);
o senhor Francisco é muito conhecido pelos policiais do sul do país, ele agiu muito lá na década de 70, ele praticava assaltados à bancos, ele tem mais de 100 anos de condenação por roubos e homicídio (...); algumas das vítimas tiveram sequelas, perda de memória, ansiosas
(...);
ele depois assumiu esses crimes, ele acabou confessando, acho que o delegado gravou esse depoimento, em imagem e áudio, ele assume a autoria dessas cinco vítimas (de Cuiabá)
(...); q
uem trabalhou diretamente nessas investigações, quem participou de todas as diligências foi eu e o delegado, dr. Eduardo
(...); eu tive contato direito com o sr. Ênio, ele veio até a gente (...); as imagens que a gente conseguiu no Shopping Pantanal, no hospital de Rondonópolis e no hospital de Rio Verde/GO, (...)
não dá pra ver bem o rosto, mas compleição física dava pra ver perfeitamente
(...);
a dona Marli, reconheceu pela compleição física, eu fiz uma montagem com três imagens que a gente conseguiu captar, as três imagens eram da mesma pessoa, de um senhor idoso, cabelo grisalho e estatura mediana, nós mostramos essas três imagens para senhora Marli, ela olhando essas imagens, ela nós afirmou que se tratava da mesma pessoa que fez ela de vítima, pela compleição física
(...), algumas das vítimas (dos outros estados da Federação) falaram que ele tinha uma cicatriz na barriga, mas não lembro se eram as vítimas de fora (...);
o senhor Ênio fez o reconhecimento pessoal, ele afirmou que o réu teria sido autor do crime contra ele (...); primeiro momento, eu mandei a foto do réu pro senhor Ênio, aí depois ele veio pra Cuiabá pra fazer o reconhecimento
(...); o senhor Manoel também fez o reconhecimento por fotografia, meu contato foi com a neta dele, ele estava debilitado, ele fez uma cirurgia no coração (...); na casa que fizemos a prisão dele, não foram encontrados nada destas vítimas, os documentos encontrados com o réu eram de outras vítimas (...);
a interceptação foi pra colher elementos pra investigação (...); na confissão dele extrajudicial, eu estava na sala, tava eu, o delegado e mais alguns investigadores; o delegado questionou ele fato por fato, os de Cuiabá, ele não sofreu nenhuma violência
(...).”
(
Mário Cesar de Oliveira Borges
)

“(...) participei das investigações, me recordo dos fatos, a primeira vez que participei da primeira diligência a vítima é o senhor ÊNIO, nós fomos até o Hospital do Câncer e as investigações já tinham começado com o parceiro Borges, na época ele era parceiro do Vinicius, mas ficou parado um tempo quando a gente retomou para fazer as investigações (...) tomamos ciência que tinha uma pessoa que se aproveitava das pessoas que estavam ali sentadas fazendo alguma coisa, ela se aproximada tinha toda uma facilidade para conversar com as pessoas, fazia amizade muito rápido, ele falava que era uma pessoa que passou por um certo problema de saúde, só que ele conseguiu fazer essa cura através de uma substância que na época não, até hoje para gente tá meio, a gente não conheceu, após finalizar os fatos, mas na época ele ministrava essa substância dizendo que seria para pessoa ser curada de certa doença; o seu ÊNIO acho que foi fazer um check-up, mas nisso ele já entrava naquela conversa, o intuito maior era fazer o roubo, a pessoa vinha desmaiar, ele tirava a pessoa de onde tinha muita gente olhando, sentava com a pessoa, chegava determinado momento ministrava essa substância, a pessoa vinha desmaiava, desfalecia, e ele se aproveitava e levava os pertences da vítima; (...) o seu ÊNIO não chegou a falecer, ficou internado um bom tempo, não vou me recordar o tempo que ele ficou, mas ele ficou muito mal, foi feito saques, empréstimos, ele se aproveitou bastante, eu não me recordo se depois que ele foi preso se o seu ÊNIO procedeu o reconhecimento pessoalmente (...); na época da prisão eu não estava, eu estava de férias, então vai ter alguns fatos que foi bem na época da prisão que eu não participei, nós fizemos diligências buscando informações, porque a gente queria chegar até a pessoa,
porque só tínhamos que era uma pessoa de estatura média, pele clara, cabelo grisalho
, a gente não tinha maiores informações para nos ajudar, porque ele chegava na cidade, ele aplicava um golpe, dois, e já partia para outro, ele não ficava parado, era uma pessoa muito estrategista, não deixava rastro;
geralmente as poucas vezes que ele foi na frente de câmeras, foi a do Shopping, foi a do Hospital, que nos deu só para ver muito mal de longe, porque as câmeras não eram de boa resolução, geralmente ele ia sem boné mesmo, normal, você via que era uma pessoa de idade, realmente cabelo branco, mas não tinha como você pegar uma imagem, até se a gente pegasse só a imagem mesmo, difícil chegar na pessoa só pela imagem
, ainda mais uma pessoa que anda muito, ele viajava demais, se possível cada dia em uma cidade, mas ele ficava muito pouco tempo no mesmo lugar (...);
ele confessou, eu ouvi ele várias vezes, ele falava que não se arrependia (...) a gente perguntava se ele se arrependia, porque ele tinha feito isso com pessoas enfermas, algumas buscando fazer um tratamento, pessoa de baixa renda, muito carentes (...), ele só olhava pra gente e falava: ‘eu vou pagar pelos meus atos’ (...);
a gente começou essas diligências na época, a gente queria levantar dados da pessoa que tinha pouca informação e a gente começou realmente a fazer uma diligência maior dentro do Estado, em relação a outros Estados eles saíram em diligência para fazer a prisão já e teve muito contato com pessoas de fora que buscou informações, ele tinha causado bastante vítima para fora, o pessoal também estava buscando tentar qualificá-lo,
mas as pessoas que mais estavam a frente das investigações foi a Polícia Civil de Mato Grosso, a gente foi subsidiado por informações assim,
o pessoal informava ‘teve uma vítima tal passou pra gente’; só que a gente tinha que desvendar no caso os fatos ocorridos aqui no Mato Grosso, mas muitas pessoas de fora passando que tinha algumas informações para subsidiar as investigações (...).”
(Jervan Silva Gama).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Como se vê, o trabalho de investigação, operado pelos agentes policiais de Cuiabá, foi minucioso, resultando na prisão do réu em outro estado da Federação [Goiás], inclusive na posse de vários documentos de pessoas de diversas regiões do país
e um aparelho celular de uma vítima de Rondonópolis/MT, o que, embora esta última seja materialidade de caso diverso, demonstra, sem qualquer dúvida, que o réu mentiu quando afirmou que nunca esteve em Mato Grosso
.

Aliás, foi através desse aparelho celular da vítima de Rondonópolis/MT [vitimada da mesma forma; tomou uma substância ministrada por um senhor, branco, de cabelos grisalhos, no Hospital do Câncer] que a equipe policial de Cuiabá, solicitando o rastreio do IMEI e verificando a colocação de novo chip, conseguiu rastrear o réu e localizá-lo no Estado de Goiás.

Outrossim, conforme bem apontou a magistrada singular,
“não há motivos para impor descrédito aos trabalhos policiais, que se mostraram coerentes em seus métodos de investigação, notadamente diante das dificuldades que os casos impuseram, em especial, a circunstância das vítimas sobreviventes passarem longos períodos internadas em unidades de terapia intensiva”
.

Registro que
a circunstância de os agentes policiais terem efetuado buscas por casos análogos na internet (google), por si só, não desqualifica a conclusão das investigações, especialmente porque outras diligências foram efetivadas para permitir a sua identificação.

Anoto, ainda, que inexiste qualquer indício de que os policiais agiram com a finalidade de prejudicar o réu, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Cabe ressaltar também que todas as vítimas sobreviventes [Marli, Ênio e Manoel] repassaram aos policiais as mesmas características físicas do suspeito – homem branco, de certa idade [entre 50 a 60 anos], com cabelos grisalhos –, possibilitando, posteriormente, a identificação do réu, o qual possui exatamente as mesmas características repassadas pelas vítimas.

Por sua vez,
na fase do inquérito
,
após 13 (treze) dias do crime
, a vítima Ênio Rodrigues Correia compareceu à delegacia dizendo que, após ver uma imagem de um sujeito que foi publicada em matéria jornalística, noticiando um crime, chamado “boa noite cinderela”, ocorrido no Hospital do Câncer de Rondonópolis [no mesmo
modus operandis
], reconheceu aquele sujeito da referida matéria como sendo o mesmo que cometeu o crime contra a sua pessoa no Hospital do Câncer de Cuiabá. Descreveu ainda que o criminoso tinha as seguintes características:
“um homem da cor branca, cabelo grisalhos, estatura mediana”
[as mesmas do réu]. Relatou ainda que conseguiu identificar o réu, com exatidão, quando viu uma imagem dele estampada em um noticiário [o advogado da vítima juntou a matéria jornalística à fl. 52], onde ele aparecia
“aplicando o mesmo golpe em um hospital na cidade de Rondonópolis”
(fls. 43 e 120).

Além disso, a vítima também fez o reconhecimento pessoal o réu, após ele ter sido preso [foi o único colocado para ser reconhecido].

Em Juízo
, a vítima Ênio Rodrigues Correia descreveu como se deu o delito cometido contra ele,
in verbis
:

“(...) eu tava no Hospital do Câncer, eu fui fazer uns exames, em agosto de 2017, quando eu tava na fila para falar com o médico encontrei esse senhor lá, ele sentado, eu peguei e sentei perto dele (...), eu estava aguardando atendimento médico, eu cheguei ele já estava sentado (...), ele perguntou o que eu fui fazer ali, eu falei que fui fazer um exame, que apareceu um caroço no pescoço assim, tô fazendo um exame para ver o que pode ser, ele ficou meio de cabeça baixa assim,
ele falou que era um tenente aposentado, falou que se você tiver um caso grave de câncer, você me procura que eu tenho um raizado, mexi muito com índio,
e isso aí eu sei, só que eu passo para algumas pessoas, tô vendo que você é um cara do interior, simples, humilde (...), aí eu passei pela marcação da consulta com a regularização, ai quando eu ia saindo ele acompanhou eu e falou ‘vamo ali atrás que eu vou passar uma receita para você’, um enraizado, eu tava saindo do hospital ... foi no pátio do hospital, ele ficou me esperando ... ele me chamou lá por trás do hospital, onde faz fisioterapia ali, aí sentou na sombra e começou a escrever essa carta lá, a receita dele;
aí ele falou pra colocar na carteira, aí eu tirei a carteira, coloquei, aí ele saiu e falou ‘espera um pouco’ (...), aí ele veio com um copo descartável, um pó branco na água mexendo, ele falou eu não tenho essa raiz (inaudível) mas eu trouxe essa aqui para o senhor experimentar para ver como ela é boa mesmo, e gostosa, eu virei né, falou que era um remédio, aí eu bebi, fiquei sentado ali e fiquei conversando, ele falou ‘espera um pouco eu vou ali atrás de novo’, ele veio com outro copo, outra dose caprichada, ele falou ‘essa aqui não é da mesma raizada mas eu vou fazer outra receita daquela, essa é pra reforçar aquela que você bebeu’, eu tomei tudo do copo, aí eu cai, apaguei, não lembro mais nada, eu fui para UTI, eu acordei na UTI,
(...), eu quase morri, a médica me falou que me acharam no pátio,
foi já chamou a ambulância urgente, sorte que tinha UTI vaga, fui direto para UTI, fiquei oito dias na UTI,
o médico disse que o que existia de exame no hospital foi feito e não achou nada (...) eu acordei meio abobalhado (...) fui voltando, voltando, eles ficaram com consciência pesada que não acharam nada, eles acharam que era um remédio que tinham me dado para fazer o exame na minha garganta, aí depois eu fui recordando, recordando, aí eu contei pro médico (...), aí eu contei a história para eles, meu menino foi lá na civil, já deu a queixa lá, aí tinha um copo lá que eu tinha bebido, mandaram fazer exame para ver o que que era, mas não sei se (...);
eu fiquei como indigente, sem nada, levou tudo, eu tinha celular, tinha R$ 500,00 na carteira, tinha cartão do Banco do Brasil
que eu sou funcionário público também, trabalho na prefeitura de Nova Maringá (...),
eu tava com R$ 4.000,00 no Banco, ele sacou tudinho, fez empréstimo nesse cartão, eu fiquei um ano pagando empréstimo dele
,
ele levou tudo que eu tinha lá, ele sacou valores da minha conta, sacou no shopping pantanal, fez saque, fez empréstimo, fez até o consignado que eu tinha de R$ 2.000,00, ele levou R$ 4.000,00 em dinheiro, mais empréstimo R$ 2.250,00, mais um limite de dois mil e pouco, esses cartões estavam na minha carteira, mais R$ 1.400,00 que eu tinha na Caixa, ainda fez empréstimo ... eu não lembro o prejuízo total
(...); ele matou muita gente com esse veneno (...); ele foi preso, pegou na divisa da Bahia, esse cara matou muita gente no Mato Grosso, ele tinha uma prisão, ele era foragido há 11 anos, aí depois que ele foi preso, ele assumiu tudo, falou que foi ele mesmo (...), parece que tinha uma prisão de 120 anos (...); se ele escapar vai matar mais gente (...); eu não desconfiei nada, ele parecia um doutor, estava socialzinho, sapatinho brilhando, caderninho capinha dura e caneta bico fino (...).”

Em Juízo
, o filho da vítima Ênio Rodrigues Correia, Diego Paranhos Correia, confirmou os relatos do seu pai, declarando que o mesmo, após acordar do coma [ficou 5 dias na UTI e 5 dias na enfermaria], teria lhe relatado que, estando ele no Hospital do Câncer de Cuiabá, havia ingerido um líquido que foi oferecido por um senhor de certa idade, branco, com cabelos grisalhos, que se identificou como tenente aposentado do exército. Disse que, ao tomar conhecimento sobre um caso semelhante que teria ocorrido também no Hospital do Câncer de Rondonópolis [através de uma colega de trabalho e de matérias jornalísticas], foi em buscas das imagens do indivíduo filmado naquela cidade, quando então, tendo-as em mãos, observou que aquele possuía as mesmas características repassas pelo seu pai, o qual, ao ver também tais imagens, não teve dúvida de que se tratava do mesmo criminoso que o vitimou no Hospital do Câncer de Cuiabá,
in verbis
:

“(...) o meu pai foi encontrado desmaiado, sem pertences (...);
quando meu pai acordou e foi para a enfermaria, aí ele me falou que estava sentado na recepção do hospital do câncer e começou a conversar com um senhor, de cabeço grisalho, e que falou que era tenente aposentado do exército, que tinha feito um tratamento de câncer, e que havia conseguido uma cura
(...); meu pai estava com desconfiança de um nódulo na garganta, aí
esse homem chamou ele pra tomar umas ervas, aí eles foram lá pro fundo do hospital, aí ele serviu dois copos com a dosagem, e depois disso ele não lembrava mais de nada
(...), foi quando ele desmaiou e seus pertences foram subtraídos, uma pessoa que estava passando achou ele tendo convulsões, quando levaram ele para a UTI, (...)
aí quando ele acordou, eu perguntando sobre as características da pessoa, ele me falou que se lembrava que era um senhor de cabelos grisalhos, meio branco; essas características batiam com a pessoa eu foi apreendido posteriormente
(...);
aí uma colega de trabalho me falou que havia visto um caso semelhante em Rondonópolis, foi quando procuramos a reportagem e achamos o vídeo das imagens de segurança do hospital de Rondonópolis, que mostrava um senhor com as mesmas características, aplicando o mesmo golpe em outro senhor de idade; aí eu peguei essas imagens, encaminhei para a esposa do meu pai, aí ele analisou e falou que realmente a pessoa era parecida, foi quando nós pegamos esse vídeo e levamos na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, para aprofundar as investigações; daí posteriormente ele foi investigado e concluiu com a prisão
(...); meu pai falou que estava com o celular, a carteira com todos os documentos e mais R$ 900,00 reais em espécie (...); e ainda ele tinha um saldo no banco (...); meu pai, como não era um homem muito informado, ele deixava a senha do cartão anotada na carteira, e foram feitos saques e empréstimos nos caixas eletrônicos (...);
meu pai ficou em coma por uns 5 dias, na UTI, e na enfermaria mais uns 5 dias
(...); isso saiu até em rede nacional, saiu até no Fantástico (...); não recuperou nada (...); acho que o prejuízo, se somado, dá uns R$ 7.000,00 (...);
meu pai reconheceu ele sim, sem sombra de dúvidas, nas filmagens; as características que ele já tinha me passado batiam com as filmagens que a gente pegou lá em Rondonópolis, quando ele viu, ele não tem dúvidas
; posteriormente, a polícia civil, ainda no trabalho de investigação, conseguiu outras imagens onde foram efetuados os saques (...); depois a polícia civil mostrou outras imagens pra ele (...).”

Em relação à vítima Ênio, o ato formal de “reconhecimento de pessoa” (CPP, art. 226) é totalmente desnecessário, por se tratar de mera prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

Se a vítima [no caso, o sr. Ênio] reconhece na rua ou por publicações da impressa quem é o autor do crime, sequer é necessário o reconhecimento, como ocorreu no caso concreto.

Além do mais, embora não seja possível identificar a pessoa que aparece efetuando saques no caixa eletrônico,
este julgador, analisando a outra imagem extraída das câmeras de segurança do hospital de Rondonópolis
[a mesma apresentada pela vítima Ênio e seu filho, àquela da matéria jornalística],
não tem qualquer dúvida que se trata do réu. Nenhuma!!

Desse modo, o conjunto probatório – formado pela confissão extrajudicial do réu [que descreveu exatamente como praticou o crime contra a vítima Ênio e o que teria subtraído dela], pelo reconhecimento efetivado por imagem veiculada em matéria jornalística e pelos depoimentos dos agentes policiais, como também pelas declarações da vítima e do seu filho – comprova a tentativa de latrocínio imputada ao réu quanto à vítima Ênio Rodrigues Correia.

No tocante ao pedido do órgão ministerial de condenação do réu também pelo crime de roubo praticado em desfavor da vítima Ênio Rodrigues Correia, razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que o réu, após dopar a vítima Ênio e subtrair os seus cartões, efetuou vários saques e empréstimos de suas contas bancárias, em caixas eletrônicos.

Ocorre que, conforme bem apontado pelo juiz da causa,
“os saques e empréstimos efetuados pelo réu em dias posteriores, constituem, tão somente, post factum não puníveis, já que se tratam de condutas de aproveitamento da prática anterior ou mero exaurimento do crime”
.

Nesse quadro, o réu ministrou à vítima Ênio substância com o objetivo de reduzir a sua capacidade de resistência e, com isso, subtrair seus pertences, inclusive seus cartões de crédito, o que se consumou em um único ato.

Com efeito, não merece acolhimento a pretensão ministerial de condenação do réu por crimes de roubos.

Quanto à os crimes cometidos contra o casal Marli e Odílio,
na fase extrajudicial
, a vítima Marli [em
18.8.2018
] descreveu as características do suspeito da seguinte maneira:
“uma pessoa de cor clara, cabelos grisalhos e com olhos azuis”
. Depois, após a autoridade policial mostrar fotos do réu,
“principalmente uma foto em que o suspeito aparece de camisa gola-polo listrada de branco de verde”
(fl. 187), ela o reconheceu como sendo o autor do crime cometido contra ela e seu esposo Odílio [que faleceu].

Em Juízo
, a vítima Marli

relatou que, juntamente com seu esposo, veio à Cuiabá para resolver assuntos pessoais no INCRA. Descreveu que foram abordados pelo réu quando ainda estavam na rodoviária desta cidade, tendo ele se identificado pelo nome de Fernando, afirmando que seria aposentado do exército. Disse que pegaram um taxi na rodoviária, juntamente com o réu, o qual disse que poderia ajudá-los, já que conhecia um servidor do INCRA. Relatou que o réu pediu para que o táxi parasse em um prédio próximo ao INCRA, onde desceram. Relatou que ficou aguardando naquele local, enquanto o seu esposo Odílio acompanhou o réu até o INCRA. Salientou que o réu, embora tenha saído com seu marido, retornou antes dele, sendo que, neste momento, lhe foi ofertado “um chá”, o qual tinha um gosto amargo. Declarou que, antes disso, o réu também teria servido um refrigerante ao seu marido. Destacou que seu esposo voltou ao local [onde ela ficou aguardando eles] aparentando extrema preocupação, sem precisar o motivo, e disse que iria ao shopping pedir socorro. Consignou que, assim que seu marido chegou, ela começou a passar mal e, depois disso, acordou, 15 dias após, em um leito UTI, sendo que o seu esposo não resistiu e faleceu após permanecer na UTI, por 21 dias. Ressaltou que foram levados documentos pessoais [dela e do marido], como também a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) que estava com seu marido. Pontuou que o dinheiro que trazia consigo estava bem escondido em sua bolsa, por isso não foi levado. Descreveu as características do autor do crime [pessoa de certa idade, branco, cabelos grisalhos, estatura mediana, de olhos claros]. Ressaltou que fez o reconhecimento do réu por meio de imagens e vídeos mostrados pelos policiais, tendo identificado ele apenas pelas características físicas, não conseguindo reconhecê-lo pela fisionomia, de modo que não tinha certeza. Após ter-lhe sido mostrada uma foto constante dos autos, disse que, embora possuísse as mesmas características físicas, não tinha certeza se era a mesma pessoa, porque não se lembrava da fisionomia do criminoso,
in verbis
:

“(...) nós viemos lá de Peixoto de Azevedo, fomos no Incra atrás de um documento, mas não cheguemos a ir no Incra, era perto do Incra; fez três anos agora em março, 2017 eu acho, nós descemos na rodoviária, nós cheguemos, tomamos um café, quando nós levantemos para sair para pegar o táxi ele veio,
ele se apresentou lá, sei lá quem, deu o nome de Fernando
, não sei do que lá, que ele era do exército, daí foi acompanhando nós, onde nós ia ele ia também, nós ia no Incra, ele pegou o táxi e levou nós lá, mas nós não cheguemos onde nós ia no Incra, fiquei no outro prédio que ficava perto, que tem a parede toda de vidro na frente, era do governo lá,
ele se apresentou com o nome de Fernando, ele disse que estava para ajudar as pessoas, que ele trabalhava para o exército, foi o que ele falou, ele prometeu ajuda na questão do Incra
, que se chegasse com uma pessoa conhecida do Incra seria mais fácil para nós; em 2017 eu estava com 61 anos, o meu marido Odílio tinha 63 eu acho, que ele era quase quatro anos mais velho que eu (...);
esse homem, ele era mais novo que nós, só que ele falou que ele tinha 67 anos, naquela época, mas ele não aparentava, tinha cabelo bem grisalho, bem branco, ele era branco, eu vi olho azul, bem azul
,
olho claro
(...),
o cabelo dele era branco mesmo, cabelo alto, ele era médio, ele não era nem gordo, nem magro, era uma pessoa não de muita altura, ele era menos de altura do que eu, eu tenho um metro e cinquenta e cinco, ele devia ter um metro e cinquenta mais ou menos, ele era mais magro que gordo
(...); a gente ia pro INCRA, mas esse cara falou pra parar nesse prédio espelhado, fica uns cinquenta metros (...); ele que pagou o táxi, ele tinha duas mochilas, uma em cada braço, bem pesada, aí quando ele saiu com o meu marido, (...) ele mandou eu arrumar que ele tava com pressa, eu fui arrumar, era cheia de erva, se era tipo de erva de chá ou de droga eu não sei o que que era, era uns pacotes, sacolinha, pacote, tudo meio solto nos pacotes (...);
para mim ele deu um chá para beber, para ele deu uma coquinha pequena, para meu marido, nesse momento nós estávamos naquele prédio,

(...) que era um órgão do governo, só que eu não sei que órgão era (...) ele deu a bebida na frente do prédio ali
(...); ele deu essa bebida em frente do prédio (...); era das 09 horas as 12 e pouquinho, mais ou menos isso,
ele saiu com meu marido e eu fiquei ali esperando, ele falou que estava levando meu marido no Incra e eu fiquei com as nossas sacolas e cuidando das deles, ele disse que era muito peso para a gente carregar tudo aquilo, nós entramos nesse prédio, bebemos água, tomamos café, depois ele saiu com meu marido, eu não sei se foi filmado (...), ele deu essa bebida depois que ele saiu com meu marido e depois voltaram
, veio esse bandido chegou na frente e meu marido chegou correndo atrás, eles não falaram nada,
só o meu marido dizia ‘nós temos que sair daqui, nós temos que sair daqui” ele dizia e ele repetia, mas como eu já tinha tomado eu já tava passando mal, eu falei para ele eu não posso sair porque eu não tô enxergando nada, não tô conseguindo nem andar, mas ele já tinha tomado também a coca, ele não falava nada
, (...) ele não tava mais junto com nós, para mim ele se escondeu (...); meu marido devia tá sabendo, eu não sabia de nada, eu já tava passando mal, aí ele saiu, eu fiquei sozinha ali; meu marido disse que ia até o shopping para arrumar alguém para levar nós para pedir socorro, nessa hora eu não vi mais esse bandido, eu desmaiei, eu só me lembro que uma mulher pegou no meu braço, disse que ia me ajudar e ia me levar no hospital, é a última coisa que eu me lembro (...),
quando eu acordei eu estava na UTI, eu nem cheguei a saber o nome do hospital ... eu fiquei 15 dias internada na UTI, e mais 2 dias na enfermaria, eu vim embora e meu marido ficou, ele não chegou nem a acordar, com 21 dias ele saiu morte de lá
(...); os médicos não conseguiu descobrir o que o bandido deu pra gente (...);
esse homem levou nossa roupa, meus documentos e do meu marido levou tudo os documentos (...)
,
ele levou R$ 50,00 que meu marido tinha no bolso,
o meu eu tinha bem guardado dentro na bolsa ele não conseguiu levar, eu escondi o dinheiro dentro da bolsa, eu achei depois que sai do hospital, encontrei do jeitinho que eu tinha guardado;
os R$ 50,00 do meu marido ele levou
... nós não tinha dinheiro no Banco, nós tinha cartão mas nós não tinha dinheiro depositado (...); ele dizia que ele vendia remédio, que ele ajudava as pessoas, é o que ele se explicou, ele era bem tranquilo (...);
eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é sim nessa foto, era o tipo do cabelo, o cabelo era mais ou menos assim, bem grisalho, até mais branco, parecia mais branco, a senhora tem mais foto para mostrar?
(...);
eu acho que é esse mesmo, eu já nem me lembro mais, minha cabeça ficou ruim, não é mais o que era, difícil dizer certo, era isso, mas é bem parecido, acho que sim, deve ser ele mesmo; já faz três anos, ele já mudou bastante, a minha cabeça não ajuda mais, a minha cabeça nunca foi a mesma, se eu fizer uma leitura eu não junto a frase que eu tô lendo, ficou bem difícil para mim (...);
(...) eu bebi um pouco da coca também, tinha gosto amargo (...); a mulher falou que eu cheguei desmaiada no hospital (...);
nós chegamos nesse prédio e ele e meu marido saíram para ir no Incra, para ir em outro prédio, aí esse senhor veio sozinho e me deu o chá, aí veio o Odílio com a Coca-Cola, ele encheu um copinho, eu tomei o copinho, o resto da latinha ele tomou, quando meu marido chegou, ele juntou as sacolas dele e saiu
, não sei se ele se escondeu (...); ele aparentava bem menos idade do que nós e na verdade do que ele falou também, ele falou 67, mas ele não tinha isso, ele tinha um 55 por aí, que ele tinha menos do que nós, ele falou que trabalhava para o exército, que era aposentado do exército e foi vendo o que nós tava fazendo (...); ele levou meu CPF e meu RG que estavam na minha bolsa (...); os médicos falaram que não dava pra identificar o que a agente tomou, porque a gente tava tomando muito medicamento (na UTI); (..) ele aparentava bem menos idade do que nós e na verdade do que ele falou também, ele falou 67, mas ele não tinha isso, ele tinha um 55 por aí, que ele tinha menos do que nós (...); (...)
nós demos depoimento, só que eu não lembro a data, o policial de Cuiabá veio aqui em Lucas,
(...) era um detetive e um da delegacia (...);
na época só naquele dia que o rapaz veio de Cuiabá, que eu fiz o reconhecimento
(...),
eles mostraram para mim o que ele estava fazendo de outros casos, que ele andou aprontando com outras pessoas, de um senhor que ele pegou na rua, o outro lá no hospital, só que ele mostrou, eu que não tô lembrada, mostrou andando na rua, eles mostraram no computador, era um vídeo, não lembro quantos vídeos eles mostraram, eu vi no vídeo do mesmo jeito que ele fez pra nós, a mesma coisa, o cara tomando esse negócio e caindo ali do lado
, aí ele pega as coisas e leva (...); não dava para divulgar bem certo o que que era, não dava para ver, via a imagem da pessoa, mas não dava para dizer como que era, não dava para descrever a pessoa do vídeo se for pessoa que a gente não conhece,
dava para ver que era pessoa de idade
, não dava para ver cor do olho, cor da pele, não lembro a outra cena dos vídeos (...);
eu fiz reconhecimento que eu vi nitidamente a pessoa que abordou eu e o Odílio conforme vocês mostraram hoje a pessoa, do mesmo jeito, a foto que a promotora mostrou hoje ele mostraram na delegacia, só que ele estava diferente que estava com o cabelo bem curtinho,
(...) na verdade dizer certeza eu não tenho, naquele dia eu estava fora do ar, então, mas acho que é ele mesmo (...)
em nenhum momento foram apresentadas pessoas para eu fazer reconhecimento, só essas fotos aí, mas ele parecia com o cabelo mais branco, mas dependendo do jeito que tira a foto ele fica meio diferente, mas acho que é para ser a mesma pessoa sim
(...); quando eu estive na delegacia de Lucas do Rio Verde, mostraram dois vídeos e uma fotografia, quando eu olhei a fotografia naquele dia da delegacia eu, na verdade, fiquei meio em dúvida, mas pelo que o cara falou, ele disse ‘não, ele usava disfarce’, ele tava um pouquinho diferente, mas ele mostrou que era a mesma pessoa, o que tava tirando o depoimento mostrou que era a mesma pessoa, quando eu via fotografia eu não tive certeza que era o mesmo homem que me abordou e o meu marido, só que ele falou que ele usava disfarce, digo então é esse mesmo,
pela altura, pela estrutura do corpo, hoje eu lembro o jeito dele (...); o jeito lembro dele eu lembro (...).”

Na situação da vítima Marli – e também do seu marido falecido, a vítima Odílio –, os agentes policiais, de fato, mostraram previamente vídeos [das câmeras de monitoração] e fotografias apenas do réu.

Ocorre que, neste caso, pouca importa se o reconhecimento fotográfico não seguiu as prescrições legais assentadas na legislação processual.

Isso porque o caminho percorrido até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram à identificação do réu, e pode-se conceber que a identificação dele pela vítima não é o único elemento que embasou a condenação.

Do conjunto probatório observa-se que, para além do reconhecimento fotográfico operado pela vítima Marli, subsistem elementos circunstanciais da investigação e da prisão do réu, que, se somados à mentira dita por ele [em Juízo] que nunca esteve em Mato Grosso, permitem inferir certeza quanto à responsabilidade criminal a ele atribuída em relação às vítimas Marli e Odílio.

Embora a vítima Marli tenha dito que tinha dificuldade em reconhecer a
fisionomia
do réu, afirmou que se trata de pessoa bem parecida e que acreditava ser ele, justamente por conta das características/compleição física, as quais, segundo os policiais, fugia às características dos criminosos habituais [um senhor de certa idade, cor de pele branca, com cabelos grisalhos].

E como dito, a descrição feita pela vítima, sobre os aspectos físicos do suspeito, antecede ao reconhecimento fotográfico e a prisão do réu.

Note-se que, além do mesmo
modus operandi
[ministração de substância para as vítimas desmaiarem, em locais públicos], a vítima Marli e a vítima Ênio [que reconheceu o réu sem nenhuma dúvida, como acima já relatado]
descreveram igualmente as seguintes características: um senhor de certa idade, branco, cabelos grisalhos, que se apresentava como tenente aposentado do exército
.

Além disso, a vítima Marli foi ainda mais precisa sobre as características do suspeito ao dizer que ele tinha “olhos azuis”. Por outro lado, embora não haja nos autos precisão da real cor dos olhos do réu, ele afirmou, em juízo, que tinha “olhos esverdeados”.

Se azul ou “esverdeado”, certo é que são cores claras, de muita similaridade.

Nesse ponto, cabe mencionar que nas imagens mostradas à vítima Marli pelos agentes policiais [que formalizou o ato de reconhecimento fotográfico] não é possível ver a cor dos olhos do indivíduo que aparecia nas imagens [no caso, o réu], circunstância esta que dá ainda mais credibilidade na declaração da vítima Marli.

E diante dessas características tão precisas repassadas pela vítima, pouco importa se ela falou que o indivíduo parecia ter 1,50m ou 1,60m de altura.

Não bastasse, a depoimento extrajudicial do réu ainda foi convergente com a dinâmica da ação criminosa relatada pela vítima Marli.

O réu detalhou que ministrou a droga primeiro para a vítima Odílio, dentro do prédio do INCRA, e para a vítima Marli em outro local, num segundo momento quando voltou do INCRA. Disse ainda ter levado apenas os documentos/pertences que estavam com a vítima Odílio e que nada levou da bolsa da senhora Marli.

Essa narrativa extrajudicial do réu é exatamente o que a vítima Marli relatou como se deu o crime.

Nesse quadro, o conjunto probatório – formado pela confissão extrajudicial do réu, pela descrição das características físicas do réu e pelos depoimentos da vítima Marli, bem como pelos depoimentos seguros e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela minuciosa investigação – demonstra a responsabilidade criminal imputada ao réu quanto às vítimas Odílio e Marli.

Noutro giro, a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu em relação à vítima Manoel Macena de Oliveira se dá praticamente com os mesmos elementos de convicções descritos na parte da vítima Marli [
modus operandi
e características físicas do agente].

Em Juízo
, a vítima Manoel relatou que estava acomodado em uma casa de apoio, na condição de acompanhante de seu irmão, o qual, na data dos fatos, se submetia à tratamento no Hospital de Câncer de Cuiabá. Declarou que, no referido hospital, foi abordado pelo réu, tendo este demonstrado piedade do seu irmão e se voluntariado a ajudá-lo a conseguir um tipo de aposentadoria específica para doentes como o seu irmão. Descreveu que saiu acompanhado do réu e tomaram um café, ocasião em que o acusado alegou que teria sofrido muito na vida e que sarou tomando um “remédio” feito por índios, tendo lhe oferecido a mencionada substância. Asseverou que se recorda de ter tomado, por duas vezes, o “remédio” oferecido, sendo que, depois disso, não viu mais nada. Ressaltou que, após ser socorrido, permaneceu internado no hospital, mas não soube precisar por quantos dias. Atestou que o réu subtraiu os seus documentos pessoais e de seu irmão, além de R$ 900,00 (novecentos reais) e seu aparelho celular. Questionado se reconhecia o réu, pela imagem que estava vendo em audiência por videoconferência, disse que apenas os cabelos estavam diferentes, porquanto na época dos fatos seria “espetado”, porém, feita essa ressalva, afirmou que a pessoa que lhe deu o “remédio” se parecia muito com o réu,
in verbis
:

“(...) o meu irmão estava doente de câncer, estava lá internado, esse senhor chegou, olhou com muita piedade o sofrimento do meu irmão, nos ofereceu uma ajuda assim, para levar o nome dele e os documentos dele para um senhor pastor para fazer uma aposentadoria para ele receber um aposento para ajudar na situação dele, de dinheiro, nós continuamos saindo andando de a pé, mas logo puxemos o assunto em conversa, ele falou que já sofreu bastante, mas tomou um remédio de um índio, foi um remédio bom demais, e eu cheguei e falei assim ‘tem muitas horas que o índio sabe de remédio, até se eu achasse um índio desse que fizesse um remédio desse para mim eu aceitava’, ele falou’ eu tenho um remédio (inaudível) eu não lembro o nome do lugar onde nós chegamos, era uma casa que tinha expediente de gente né, mas eu não lembro o nome do lugar onde nós chegamos, aí ele foi e pegou um copo, uma garrafinha pequena, com aquele remedinho amarelo, e falou ‘o remédio é esse aqui, pode beber’, até ai eu vi tudo, me deu o copinho com aquela bebida, ai eu bebi, ainda ficou até um pozinho, ele pôs mais um pouquinho daquele trem, chacoalhei o copo, bebi ... até ai eu vi tudo, daí pra frente acabou o mundo eu não vi mais nada, aí as pessoas fala, autoridades que me achou, eu caído lá, no asfalto, a minha boca já tava roxa (...); o meu irmão tava internado lá (...), aí eu fui achado por esse motivo, da casa de apoio que eu tava internado, o papelzinho da casa de apoio, que a polícia achou aquele papelzinho e anunciou o caso (...);
eu devo ter ficado internado uns trinta dias
,
mais ou menos assim
,
eu não tenho bem certeza para falar a verdade, foi tantos dias
(...);
ele roubou meus documentos, os documentos do meu irmão, oitocentos e tantos mirreis, quase novecentos
, (...) levou meu celular também, não acredito que não fez empréstimo com o cartão do banco, eu não senti falta de empréstimo não (...); esse tempo que ele me deu o remédio eu não tenho noção quanto tempo eu fiquei perto dele, mas eu acho que foi eu beber esse remédio eu morri na hora (...); eu não vi mais nada, da hora que eu conheci esse homem até beber o remédio foi rápido, porque nós saímos do hospital até chegar nesse lugar que ele falou que ia arrumar o benefício, era longe, nossa andada foi uma hora e pouco, mais ou menos; eu conheci de lá mesmo do hospital (...); eu tô vendo esse senhor aí (o réu), mas eu não tô sabendo se é ele não, na tela, eu não tenho certeza não, eu tô sentindo uma diferença, eu não tenho bem lembrança não, eu tô sentindo uma diferença porque o outro tava com o cabelo cortado, ele tem um cabelo meio espetado, ele tá com o cabelo liso, eu tô sentindo diferença nisso ... o cabelo do outro era espetado, o cabelo do outro tava cortadinho baixo... a qualidade da pele ta indicando, a qualidade dele tá me parecendo muita qualidade, agora o corpo dele eu não estou vendo bem, ele está só com a cara dele daqui pra cima pra mim entender (...), está mostrando a qualidade dele, agora o cabelo dele (...),
agora eu estou vendo o rosto dele (após a juíza pedir ao réu ficar de forma correta na tela da audiência) , a feição dele parece com a pessoa que me deu o remédio, o homem que me deu o remédio é um homem branco, ele é um homem de uns 50 anos mais ou menos, é o que ele parece
(...); eu não posso afirmar com certeza que é ele, eu não afirmo não, o cabelo tá bem diferente (...), essa pessoa não falou que tinha cirurgia e que tinha cicatriz na barriga, não mostrou nenhuma cicatriz para mim (...).”

Desse modo, o conjunto probatório – formado pela confissão extrajudicial do réu, pela descrição das características físicas do réu, pelo
modus operandi
e pelos depoimentos da vítima, bem como pelos depoimentos seguros e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela minuciosa investigação – demonstra a responsabilidade criminal atribuída ao réu em relação à vítima Manoel Macena de Oliveira.

Noutra vertente, o crime imputado ao réu quanto à vítima Vanderlei Marcos Missaul [morreu no hospital, alguns dias após o fato] restou comprovado pelos depoimentos dos agentes policiais, pela confissão extrajudicial do réu e pelas imagens de monitoração do Shopping Pantanal, como também pelas declarações da sobrinha da vítima, Jane Regina da Silva.

Além do teor dos depoimentos dos agentes policiais que já foram acima transcritos, o réu, na sua confissão extrajudicial, especifica que abordou a vítima fora das dependências do Shopping Pantanal e, depois, adentrando no referido local, quando já tinha ministrado a droga, ficou acompanhamento a vítima, até ela desmaiar, quando então se apossou dos seus pertences.

Esses relatos do réu são corroborados pelas imagens do circuito interno de monitoramento do shopping supracitado, nas quais é possível visualizar um indivíduo,
com características físicas semelhantíssimas às do réu
, chegando acompanhado da vítima, pela entrada principal do referido local [entrada que dá acesso à avenida do CPA], e, quando já estão dentro do estabelecimento, a vítima Vanderlei, estando sentada em determinado local, começa a desmaiar, quando então o réu se aproxima dela, pega seus pertencem, e sai às pressas do local.

Como se vê, o réu narrou exatamente como se deram os fatos envolvendo a vítima Vanderlei.

Embora não seja possível visualizar nitidamente o seu rosto, este magistrado, analisando as características físicas do indivíduo que aparece nas imagens do circuito interno de monitoramento do Shopping Pantanal,
não tem nenhuma dúvida que se trata do réu. Nenhuma!!

Nas duas fases, a sobrinha da vítima Vanderlei, Jane Regina da Silva, descreveu que, no dia dos fatos, sua mãe teria lhe comunicado, por telefone, que seu tio havia sido encontrado desacordado nas dependências do Shopping Pantanal. Afirmou ter assistido as imagens do circuito interno de monitoramento do referido local e visualizado tudo que aconteceu com o seu tio naquele dia. Relatou que, em contato com a equipe médica, obteve a informação de que o seu tio teria sido vítima do golpe conhecido como “boa noite cinderela”. Salientou que seu tio não resistiu e acabou falecendo no hospital, alguns dias após os fatos,
in verbis
:

“(...) ele tinha 69 anos na época da morte; (...) no dia 8, minha mãe me ligou falando que o meu tio tava internado; o médico que atendeu ele pegou o celular que ficou no bolso dele e ligou para o último número que ele havia ligado, tinha sido para a minha mãe (...); ele não acordou mais (...); eu fiquei sabendo disso depois (...);
meu primo foi no shopping e pediu as imagens e pelas imagens a gente viu tudo que ele faz (...), apareceu quando meu tio cai pra trás e ele vem e segura meu tio e pega a carteira no bolso dele e uma pastinha (...); depois apareceu numa outra imagem e saindo correndo, depois vasculhando a carteira, eu vi as imagens
(...); o médico não chegou a dizer que tipo de substância era;
o médico me falou que ele provavelmente tinha sido vítima de um “boa noite cinderela
”; aí cada médico que foi chegando, foi só confirmando (...);
meu tio fez essa última ligação para a minha mãe dizendo estava indo no Hospital do Câncer pra fazer um exame, que estava marcado,
pra saber se ele estava com câncer de próstata; eu não posso afirmar se ele encontrou meu tio no hospital do câncer; meu tio era muito sistemático, ele jamais seguiria um estranho, ele tem que ter um poder muito grande de persuasão, pra convencer meu tio acompanha-lo; (...)
meu tio ficou internado uns três dias e morreu (...); eu vi as imagens e vi que ele tirou a carteira, mesmo o tio desmaiado, e tirou a carteira dele
(...); ele estava suspeitando que estava com câncer, mas não foi confirmado, mas ele estava bem, ele trabalhava normalmente, de pedreiro, lúcido, ele andava de ônibus, ele tinha uma saúde pra idade dele, 69 anos (...).”

Nesse quadro, há também provas suficientes da responsabilidade criminal atribuída ao réu quanto à vítima Vanderlei Marcos Missaul.

Se há mínimas contradições nos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, isso, por si só, não é suficiente para absolver o réu.

Certo é que todas as vítimas sobreviventes relataram o mesmo
modus operandi
empregado pelo agente [ministração de um líquido que as fizeram desmaiar], como também descreveram igualmente as seguintes características: um senhor de certa idade, cor de pele branca, cabelos grisalhos, sendo esses elementos suficientes para identificação do réu [que possui exatamente as mesmas características físicas], pouco importando se algumas delas disseram que ele tinha estatura mediana, baixa ou alta.

Destaco ainda que as imagens obtidas dos circuitos de monitoração do Hospital do Câncer de Rondonópolis [que a vítima Ênio levou à delegacia] e do Shopping Pantanal [onde o réu está com a vítima Vanderlei] prescindem de realização de perícia para constar se tratar da pessoa do réu [como sustenta a Defesa], haja vista que na primeira imagem dá para ver claramente a fisionomia dele, ao passo que na segunda, embora não seja possível ver nitidamente o seu rosto, não há dúvidas das suas características físicas.

Repito: este magistrado, analisando ambas as imagens supracitadas, não tem qualquer dúvida se tratar da pessoa do réu.

No tocante às afirmações dos agentes policiais no sentido de que algumas vítimas haviam dito que o indivíduo possuía uma cicatriz na barriga, eles estavam se referindo a outras pessoas que atenderam em outras cidades, e não especificamente sobre as vítimas dos crimes ocorridos em Cuiabá.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da sentença condenatória.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão (...).”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017)

Noutro giro, sobre a caracterização do delito, sabe-se que o latrocínio é crime complexo, porquanto resulta da fusão dos delitos de roubo [crime-fim] e homicídio [crime-meio], e pluriofensivo, já que ofende o patrimônio e a vida humana, exigindo-se para sua consumação o emprego intencional de violência à pessoa.

Em outras palavras, no latrocínio entende-se que o objetivo principal do sujeito é cometer o crime patrimonial, advindo a morte da vítima como mera ocorrência/consequência do fato.

Lado outro, a violência exigida no crime de roubo também pode ser imprópria, sendo que esta ocorre quando o agente, por qualquer meio, diminui a capacidade de resistência da vítima, a exemplos: uso de sonífero, “boa noite cinderela”, ou hipnose.

Sabe-se que o “boa noite cinderela” é um golpe no qual o agente utiliza “drogas” como meio de execução para subtrair bens da vítima [ou até mesmo estuprá-la]. O emprego desse golpe consiste na conduta do agente de se utilizar de substâncias capazes reduzir a resistência da vítima para, consequentemente, subtrair os seus pertences, sendo o seu objetivo meramente patrimonial.

Assim, trata-se de roubo próprio com emprego de violência imprópria, porquanto o agente pretende apoderar-se do patrimônio da vítima e, para isso, emprega meio que impossibilita a sua resistência ou defesa.

Sobre o tema, Fernando Capez leciona que:

“São os seguintes os meios executórios do crime de roubo: (...)
Qualquer outro meio que reduza à impossibilidade de resistência: cuida-se da violência imprópria, consistente em outro meio que não constitua violência física ou grave ameaça
, como, por exemplo,
fazer a vítima ingerir bebida alcoólica, narcóticos, soníferos ou hipnotizá-la
.”
(Parte especial arts. 121 a 212. Coleção Curso de direito penal. V. 2 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020)

Outrossim, o ato de ministrar substâncias em elevadas doses às vítimas – idosas e/ou doentes – para subtração dos seus pertences [levando elas à internação em leitos de UTI e algumas à morte] evidencia, sem sombra de dúvidas, a intenção do agente em produzir ou assumir o risco do resultado morte, o que basta para configurar a prática do latrocínio.

Noutras palavras, ainda que o acusado não tivesse a intenção de matar as vítimas, ao ministrar-lhes altas doses de uma substância capaz de deixar as vítimas inconscientes/entorpecidas, assumiu o risco de fazê-lo, ainda mais considerando que todas elas eram pessoas mais vulneráveis, na medida em que se tratavam de idosos e/ou enfermos.

Colaciono os seguintes arestos:

“Para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza,
bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel
. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 151.885/SC, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 14/05/2015)

“Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima.”
(TJMT 00084205220198110064, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 10/05/2021)

“Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, tem-se caracterizado o crime de latrocínio (artigo 157, § 3º, do Código Penal), não sendo cabível, no caso, a desclassificação do crime (...).”
(TJ-DF 07060228820198070004 DF 0706022-88.2019.8.07.0004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 24/07/2020)

Nessa ordem de ideias, não restam dúvidas de que o agente cometeu crimes de latrocínio.

Por sua vez, quanto às tentativas,
“é cediço que se a subtração foi consumada e o homicídio foi tentado, há o delito de latrocínio tentado”
(GRECO, Rogério – Código Penal Comentado – 10ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016, pg. 552).

Como se vê, quanto às vítimas sobreviventes [Marli, Manoel e Ênio], o evento morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do réu, tendo em vista que elas foram socorridas e submetidas a intenso tratamento médico.

Nesse contexto, apresenta-se impertinente a pretensão defensiva de desclassificação do latrocínio para roubo simples e/ou homicídio culposo.

Passo à análise, em conjunto, das pretensões recursais quanto à dosimetria
.

Da vítima Odílio Rodrigues dos Santos [crime consumado]

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao depreciar os maus antecedentes e as consequências do crime, ou seja, elevando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada circunstância negativa,
in verbis
:

“O réu ostenta maus antecedentes (id. 41214623 – Págs. 60/67), sendo consideradas, nesta fase, as condenações exaradas na ação penal nº 0000000-00.0000.0.95.4860, com trânsito em julgado em 10.5.1998 e no processo criminal nº 0000000-00.0001.9.95.4879, com trânsito em julgado em 29.10.1999. (...) As consequências são danosas, pois no aspecto patrimonial, a res furtiva não foi recuperada.”

Quanto à negativação da culpabilidade requerida pelo órgão ministerial, a gravidade abstrata do crime de latrocínio, que resultou na morte da vítima, é inerente ao tipo penal e não é fundamento idôneo para depreciar esse vetorial.

Os maus antecedentes devem ser mantidos, pois o juiz da causa escolheu duas das inúmeras condenações
unificadas
[não extintas, embora antigas] que o réu registra em seu Executivo Penal [nº 0036415-43.2018.8.11.0042], aptas a justificar a negativação desse vetorial.

A negativação das consequências do crime se deu, equivocadamente, em razão da não recuperação dos objetos subtraídos, os quais, por não possuírem valor tão expressivo [1 carteira com documentos pessoais e R$ 50,00 reais], não prestam para recrudescer a pena basilar, por se tratar de fato inerente ao próprio tipo penal.

Desse modo, restando apenas os maus antecedentes, fixo a pena-base em 21 (vinte e um ano) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, patamar este que entendo ser razoável e proporcional, a afastar os pedidos das partes quanto à alteração do patamar eleito pelo juiz da causa.

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu as agravantes da reincidência, da dissimulação e do crime cometido contra idoso, como também a atenuante da confissão espontânea,
in verbis
:

“Na segunda fase, estão presentes: a)
a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, as condenações pela prática de delitos anteriores, nos processos n.º 0000000-00.0000.0.05.7776, com trânsito em julgado em 17.05.1977; n.º 0000000-00.0001.9.95.4836, com trânsito em julgado em 12.4.1999; n.º 0000000-00.0000.9.46.4756, com trânsito em julgado em 23.6.1995; e n.º 0000000-00.0019.9.50.4844, com trânsito em julgado em 21.8.2002 (id. 41214623 – Págs. 60/67); c)
a agravante da prática do crime mediante dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP); e d) a agravante da prática do crime contra pessoa maior de 60 ano
s (art. 61, II, “h”, CP - id. 41214606 – Pág. 128).

Havendo quatro condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
(TJMT, Ap nº 0019613-61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De outro lado, para cada uma das agravantes restantes, exaspero a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, totalizando a pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas, a qual torno definitiva para este delito, por inexistirem outras atenuantes e agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.”

A multirrencidência do agente inviabiliza a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Lado outro, a agravante da dissimulação fora reconhecida com o seguinte fundamento,
in verbis
:

“Prosseguindo, para a prática dos crimes, o réu dissimulou ter interesse em prestar auxílio às vítimas, as quais não conheciam a capital ou pessoas que trabalhassem no INCRA, devendo incidir a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.”

No caso, além de o fundamento empregado ser idôneo, verifico que a sentença possui devida correlação com denúncia, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito [da peça acusatória],
in verbis
:

“Durante os diálogos, as vítimas comentaram com o denunciado que o objetivo da vinda a Cuiabá era o de receber atendimento junto ao INCRA. Assim, dissimulando o intento criminoso, o denunciado ofertou ajuda, argumentando que conhecia uma pessoa que trabalhava no referido órgão e que facilitaria o atendimento almejado. (...).”

Nesse quadro, mantenho também a referida agravante, porquanto o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação dos crimes.

Ademais,
“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
(CPP, art. 385).

Anoto que a Defesa não se insurge quanto à agravante do crime cometido contra idoso.

Assim sendo, todas as agravantes devem ser conservadas.

Por outro lado, não identifico qualquer desproporcionalidade no
quantum
de aumento eleito pelo juiz da causa para cada agravante [1 ano para a reincidência, 2 anos para cada uma das demais], haja vista que, se fosse considerada a fração de 1/6 (um sexto), o aumento corresponderia a 3 (três) anos e 6 (seis) meses para cada uma delas.

Desse modo, fixo a pena provisória em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição,
razão pela qual torno a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Da vítima Marli Terezinha Saggin [crime tentado]

Na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão apenas dos maus antecedentes.

No tocante à negativação da culpabilidade almejada pelo órgão ministerial, a gravidade abstrata do crime de tentativa de latrocínio é inerente ao tipo penal e não é fundamento idôneo para depreciar esse vetorial.

Também não merece prosperar o pedido ministerial de negativação das consequências do crime, porquanto a não recuperação de objeto subtraído [documentos pessoais] e o abalo emocional não se prestam para recrudescer a pena basilar, por ser inerente ao próprio tipo penal.

Os maus antecedentes devem ser mantidos, pois o juiz da causa escolheu duas das inúmeras condenações
unificadas
[não extintas, embora antigas] que o réu registra em seu Executivo Penal [nº 0036415-43.2018.8.11.0042], aptas a justificar a negativação desse vetorial.

Portanto, mantenho a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, patamar este que entendo ser razoável e proporcional.

Na segunda fase, utilizo-me dos mesmos fundamentados empregados na dosimetria da vítima Odílio [agravantes e atenuante da confissão espontânea], para conservar a pena provisória em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas.

Na terceira fase, o juiz da causa, por força da tentativa, reduziu a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido,
in verbis
:

“Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do Código Penal e
considerando o iter criminis percorrido, proporcional à aproximação do resultado morte (internação em UTI), diminuo a pena encontrada em seu patamar mínimo
, qual seja, 1/3 (...).”

Pelo que ficou demonstrado nos autos, o estado de saúde da vítima era gravíssimo [ficou em coma], tanto que precisou ser imediatamente levada para o hospital [por 15 dias], onde inclusive permaneceu hospitalizada na UTI por 13 (treze) dias.

Nesse diapasão, mantenho a fração da minorante da tentativa em seu mínimo legal, ficando a pena estabelecida em
17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva, uma vez que inexistem causas de aumento de pena.

Ressalto que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes”
(TJMT, Ap. 1002759-88.2021.8.11.0037, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 25/03/2022).

Da vítima Manoel Macena de Oliveira [crime tentado]

Nas duas primeiras fases, emprego as mesmas motivações constantes da dosimetria da vítima Odílio para fixar a pena provisória em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa, por força da tentativa, reduziu a pena em 1/3 (um terço), nestes termos:

“Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do Código Penal e
considerando o iter criminis percorrido, proporcional à aproximação do resultado morte (
internação em UTI
), diminuo a pena encontrada em seu patamar mínimo
, qual seja, 1/3 (...).”

Ocorre que, diferente do que fora considerado pelo juiz da causa, não há comprovação nos autos que a vítima Manoel ficou internado em leito de UTI, tampouco quantos dias permaneceu hospitalizado.

Desse modo, aplico a fração da tentativa em 2/3 (dois terços), de modo a tornar a pena definitiva em
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa
, a qual torno definitiva, visto que inexistem causas de aumento de pena.

Da vítima Ênio Rodrigues Correia [crime tentado]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, dada a negativação dos maus antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime,
in verbis
:

“(...) O réu ostenta maus antecedentes (id. 41214623 – Págs. 60/67), sendo consideradas, nesta fase, as condenações exaradas na ação penal nº 0000000-00.0000.0.95.4860, com trânsito em julgado em 10.5.1998 e no processo criminal nº 0000000-00.0001.9.95.4879, com trânsito em julgado em 29.10.1999. (...). A circunstância que merece destaque reside no fato do réu, nos dias seguintes à abordagem ao ofendido, ter efetuado diversos saques em contas bancárias de titularidade da vítima, multiplicando o seu prejuízo, enquanto esta permanecia internada em leito de UTI. As consequências são danosas, pois a res furtiva não foi recuperada (...).”

No tocante à negativação da culpabilidade almejada pelo órgão ministerial, a gravidade abstrata do crime de tentativa de latrocínio é inerente ao tipo penal e não é fundamento idôneo para depreciar esse vetorial.

Os maus antecedentes devem ser conservados, pois o juiz da causa escolheu duas das inúmeras condenações
unificadas
[não extintas, embora antigas] que o réu registra em seu Executivo Penal [nº 0036415-43.2018.8.11.0042], aptas a justificar a negativação dessa circunstância judicial.

Lado outro, diferente das demais vítimas, o ofendido Ênio sofreu prejuízo de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embora o prejuízo financeiro constitua desdobramento ínsito aos crimes patrimoniais, é lícita a exasperação da pena-base, mediante a depreciação das consequências do crime, quando os reflexos materiais da conduta se extrapolarem a inerência do tipo penal, assim como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“Nos termos perfilhados pelo STJ ao julgar o HC 408.726/SP, é correta a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente às consequências do crime, se foi vultoso o prejuízo suportado pela vítima”
(TJMT, AP. 000910-85.2019.8.11.0064, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 07/04/2022)

Não obstante, o prejuízo sofrido pela vítima deve ser valorado apenas como consequências do crime, afastando, por conseguinte, as circunstâncias do delito.

Com efeito, estabeleço a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, existem as agravantes da reincidência e da dissimulação, como também a atenuante da confissão espontânea [esta vítima não era idosa à época do crime].

Assim, considerando os mesmos parâmetros das dosimetrias anteriores, aplico a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa, por força da tentativa, reduziu a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido,
in verbis
:

“Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do Código Penal e
considerando o iter criminis percorrido, proporcional à aproximação do resultado morte (internação em UTI), diminuo a pena encontrada em seu patamar mínimo
, qual seja, 1/3 (...).”

Todavia, a vítima Ênio permaneceu menos tempo internado na UTI, em razão da menor gravidade do seu estado de saúde – 5 dias –, de modo a justificar a readequação da fração da tentativa.

Assim, reduzo a pena na fração de 1/2 (metade), a torná-la definitiva em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Da vítima Vanderlei Marcos Missaul [crime consumado]

Considerando que a dosimetria de Vanderlei é idêntica à da vítima Odílio, utilizo-me dos mesmos fundamentos para
tornar a sua pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Noutra vertente, sabe-se que o crime continuado consiste no concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

A partir da leitura do art. 71,
caput
, do CP depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado pressupõe o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; e c) condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, o STJ entende ser necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte adota a teoria mista para o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, de modo que sua configuração demanda o preenchimento dos requisitos objetivos contidos no dispositivo (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) bem como do subjetivo, qual seja, a existência da unidade de desígnios entre os delitos praticados.”
(AgRg no AREsp 1247561/DF, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 18/04/2018)

“O Tribunal a quo concluiu pela inexistência de unidade de desígnios entre as ações, tratando-se, na verdade, de habitualidade criminosa, entendimento que se encontra em linha com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, não há falar em continuidade delitiva na prática de crimes sem relação entre si e decorrentes de desígnios autônomos.”
(AgRg no AREsp 1727524/DF, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 10/05/2021)

Partindo dessas premissas, concluo que o réu não faz
jus
ao benefício da continuidade delitiva.

Uma porque, apesar de serem crimes da mesma espécie, foram praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias [vítimas Odílio e Marli em
18.4.2017
; vítima Manoel em
30.6.2017
; vítima Ênio em
16.8.2017
; vítima Vanderlei em
8.11.2017
], o que, por si só, impede o reconhecimento de tal benefício.

Duas porque, além da ausência do requisito objetivo, também não está presente o requisito subjetivo consistente no liame volitivo, pois não há evidências de planejamento prévio e concomitante dos ilícitos capaz de vincular as condutas como um só crime desdobrado.

Em suma, no caso, há nítida ocorrência de reiteração e habitualidade delitivas, e não de crime continuado, porquanto, além de não preenchido o requisito temporal, não há unidade de desígnios entre os delitos praticados.

Logo, mantenho o concurso material reconhecido na sentença.

Com efeito, realizando a somatória das penas, fica o réu condenado definitivamente à
90 (noventa) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 174 (cento e sessenta e quatro) dias-multa
, em regime fechado.

Noutra vertente, o juiz da causa condenou o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) em favor da vítima Ênio.

Todavia, o Ministério Público não pleiteou na denúncia a fixação de valor para a reparação de danos causados às vítimas.

Sabe-se que a
“condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(TJMT, Enunciado Orientativo nº 14), o que não ocorreu no caso, a justificar a sua exclusão.

Noutro giro, as matérias suscitadas pelo órgão ministerial sobre o executivo de pena do réu e as implicações da condenação em apreço –
“execução penal mais rígida”
– são afetas ao Juízo da Execução.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, para readequar a sua pena para
90 (noventa) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 174 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, conservado o regime prisional fechado, como também excluir a condenação à título de reparação de danos à vítima Ênio Rodrigues Correia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022